Tribunal: CARF
Processo: 10340.720597/2023-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO
O prestador de serviço optante pelo lucro presumido que concluir que o seu lucro tributável é inferior a 32% das suas receitas brutas sempre terá a opção de optar pelo lucro real dento do prazo legal, hipótese em que poderá deduzir todos os seus custos e despesas e apurar um lucro tributável menor, se for realmente o caso.
CUSTOS INIDÔNEOS. PROVA
A escrituração faz prova a favor do contribuinte quando lastreada em documentos idôneos, mas notas fiscais e contratos não são hábeis a provar os custos quando resta demonstrado que a prestadora de serviços não tinha capacidade operacional para adimplir o contrato.
JUROS E MULTAS MORATÓRIOS. PARCELAMENTO. REGIME DE COMPETÊNCIA
Os juros e multa moratórios só podem ser lançados como despesa no ano de sua competência, já que por força de expressa disposição legal os tributos sobre os quais incidem só podem ser lançados como despesa com observância d o regime de competência (art. 41 da Lei 8.981/95).
ATIVAÇÃO INDEVIDA DE DESPESA. AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES.
O ajuste decorrente de erro imputável a exercício anterior - ativação indevida de despesa - não provoca reflexo no resultado tributável do ano em que é feito o ajuste.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2020
PAGAMENTO SEM CAUSA.
O § 1o do art. 61 da Lei 8.981/95 traz hipótese autônoma de incidência do IRRF, quando dispõe que a incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720597/2023-18
ACÓRDÃO
1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
NEW LIFE GESTAO PRISIONAL S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO
O prestador de serviço optante pelo lucro presumido que concluir que o
seu lucro tributável é inferior a 32% das suas receitas brutas sempre terá a
opção de optar pelo lucro real dento do prazo legal, hipótese em que
poderá deduzir todos os seus custos e despesas e apurar um lucro
tributável menor, se for realmente o caso.
CUSTOS INIDÔNEOS. PROVA
A escrituração faz prova a favor do contribuinte quando lastreada em
documentos idôneos, mas notas fiscais e contratos não são hábeis a provar
os custos quando resta demonstrado que a prestadora de serviços não
tinha capacidade operacional para adimplir o contrato.
JUROS
E
MULTAS
MORATÓRIOS.
PARCELAMENTO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA
Os juros e multa moratórios só podem ser lançados como despesa no ano
de sua competência, já que por força de expressa disposição legal os
tributos sobre os quais incidem só podem ser lançados como despesa com
observância d o regime de competência (art. 41 da Lei 8.981/95).
ATIVAÇÃO INDEVIDA DE DESPESA. AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES.
O ajuste decorrente de erro imputável a exercício anterior - ativação
indevida de despesa - não provoca reflexo no resultado tributável do ano
em que é feito o ajuste.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Fl. 8437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
2
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2020
PAGAMENTO SEM CAUSA.
O § 1o do art. 61 da Lei 8.981/95 traz hipótese autônoma de incidência do
IRRF, quando dispõe que a incidência prevista no caput aplica-se, também,
aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator. Quanto ao recurso
voluntário, por unanimidade de votos, acordam em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no
mérito, acordam: (i) em relação ao percentual de presunção, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso; (ii) em relação à glosa de custos decorrentes da contratação com a
PROSPEM, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso; (iii) em relação à glosa de
custos decorrentes da contratação com a EMBRASIL, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva e Sérgio Magalhães Lima, que
votaram por negar-lhe provimento; (iv) em relação à glosa de despesa referente à conta contábil
Duplicatas S.A., por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso; (v) em relação à
glosa de despesas referente a parcelamentos, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso, vencidos o Conselheiro Henrique Nimer Chamas e as Conselheiras Miriam Costa Faccin e
Natália Uchôa Brandão, que votaram por dar-lhe provimento; (vi) em relação à glosa de despesas
referentes à baixa por bens em desuso, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso; (vii) em relação à glosa de despesa considerada não necessária, por unanimidade de
Fl. 8438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
3
votos, em negar provimento ao recurso; (viii) em relação ao IRRF referente a pagamento sem
causa, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. O Conselheiro Henrique
Nimer Chamas votou pelas conclusões; (ix) em relação à qualificação da multa de ofício
correspondente aos lançamentos efetuados, por unanimidade de votos, em afastá-la, de forma a
reduzir o seu percentual para 75%; (xi) em relação à responsabilidade tributária atribuída a
Jeferson Furlan Nazário, Fernando Hernandes Júnior, e a responsabilidade solidária atribuída à
FIRENZE, por maioria de votos, em afastar as respectivas responsabilidades, vencido o Conselheiro
Marcelo Izaguirre da Silva, que votou por mantê-las.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Sérgio Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os seguintes autos de infração lavrados em
face de New Life Gestão Prisional S.A. (contribuinte) e dos responsáveis tributários Lelio Vieira
Carneiro Júnior, Frederico de Almeida Vieira Carneiro, Jeferson Furlan Nazário, Fernando
Hernandes Junior e Firenze Participações S.A.:
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 2 e segs.), pelo qual
foi constituído crédito no montante de R$ 58.515.700,35, referente a fatos geradores trimestrais
de 2018 a 2019 (lucro presumido) e o fato gerador anual de 31/12/2020 (lucro real anual), sendo
assim descrito os fatos apurados:
“CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS - PAGAMENTOS À JM
PARTICIPAÇÕES LTDA
Despesas não necessárias apuradas, conforme descrito no tópico 10.6 do
relatório fiscal em anexo.
Fl. 8439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
4
(...)
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO COMPROVADAS - BAIXA DE BENS POR
DESUSO
Despesas não comprovadas apuradas, conforme descrito no tópico 10.4 do
relatório fiscal em anexo.
(...)
CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS
INFRAÇÃO: COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS - PAGAMENTOS À
PROSPEM E EMBRASIL
Contabilização de custos com base em documentos inidôneos, conforme
tópico 10.1 do relatório fiscal em anexo.
(...)
CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS
INFRAÇÃO: CUSTOS NÃO COMPROVADOS - REFEIÇÕES; EQUIPAMENTOS
GESTÃO PRISIONAL/MATCOPA E ALIMENTOS e MATERIAL DE CONSUMO
Custos não comprovados, conforme descrito no tópico 10.3 do relatório
fiscal em anexo.
(...)
ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
INFRAÇÃO:
CUSTO/DESPESA
INDEDUTÍVEL
-
PARCELAMENTO
TRIBUTÁRIOS
Valor não adicionado ao Lucro Líquido do período, para a determinação do
Lucro Real, conforme tópico 10.5 do relatório fiscal em anexo.
(...)
LUCRO PRESUMIDO
INFRAÇÃO: APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO
DO LUCRO PRESUMIDO
Aplicação incorreta do percentual de determinação do Lucro Presumido de
8 % sobre as receitas tributáveis auferidas na atividade de cogestão em
administração prisional, quando o correto, para esta atividade, seria 32%, o
que acarretou as diferenças a menor de IRPJ apurado e
recolhido/declarado pela contribuinte, conforme tópico 10.2 do relatório
fiscal em anexo.”;

b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 41 e segs.), pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 19.384.656,38, referente a fatos geradores trimestrais de
2018 a 2019 (base presumida) e o fato gerador anual de 31/12/2020 (base ajustada anual), sendo
assim descrito os fatos apurados:
“CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO:
CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS
NÃO
COMPROVADOS
Custos não comprovados, conforme descrito no tópico 10.3 do relatório
fiscal em anexo.
(...)
Fl. 8440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
5
Despesas não comprovadas apuradas, conforme descrito no tópico 10.4
do relatório fiscal em anexo.
(...)
Contabilização de custos com base em documentos inidôneos, conforme
tópico 10.1 do relatório fiscal em anexo.
(...)
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO:
CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS
NÃO
DEDUTÍVEIS
Despesas não necessárias apuradas, conforme descrito no tópico 10.6 do
relatório fiscal em anexo.
(...)
Valor não adicionado ao Lucro Líquido do período, para a determinação do
Lucro Real, conforme tópico 10.5 do relatório fiscal em anexo.
(...)
APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO DA BC DA
CSLL
INFRAÇÃO:
APLICAÇÃO
INDEVIDA
DE
PERCENTUAL
DE
DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA DA CSLL
Aplicação incorreta do percentual de determinação do Lucro Presumido de
8 % sobre as receitas tributáveis auferidas na atividade de cogestão em
administração prisional, quando o correto, para esta atividade, seria 32%, o
que acarretou as diferenças a menor de IRPJ apurado e
recolhido/declarado pela contribuinte, conforme tópico 10.2 do relatório
fiscal em anexo.”;

c) Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (a fls. 71 e segs.), pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 1.036.840,72, referente ao fato gerador de 31/12/2020,
sendo assim descrito os fatos apurados:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - APURAÇÃO REFLEXA
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS / PAGAMENTOS SEM CAUSA
Despesas não necessárias apuradas, conforme descrito no tópico 10.6 do
relatório fiscal em anexo.
A contribuinte e os responsáveis tributários apresentaram impugnações e a 5a
Turma da DRJ003 as julgou, no Acórdão n. 03-69.586, de 13/11/2015 (a fls. 3213 e segs.),
procedente em parte, se não vejamos a parte dispositiva do acórdão:
Acordam os membros da 5a TURMA/DRJ03 de Julgamento, por
unanimidade de votos, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo em parte o crédito tributário e afastando a responsabilidade
solidária de Lelio Vieira Carneiro Junior e Frederico de Almeida Vieira
Carneiro.
Recorre-se de ofício.
Fl. 8441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
6
Vale a transcrição da conclusão do voto do Relator:
“Em visto do exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, no sentido de:
 excluir a qualificação da multa em relação à infração de aplicação
indevida de percentual de determinação do lucro presumido, mantendo a
multa de ofício de 75%;
 quanto às demais infrações, reduzir a qualificação da multa de 150%
para 100%;
 ainda em relação à infração de aplicação indevida de percentual de
determinação do lucro presumido, reconhecer a decadência quanto aos
fatos geradores ocorridos em 31/03/2018 e 30/06/2018; e
 afastar a responsabilidade solidária atribuída a Lelio Vieira Carneiro
Junior e Frederico de Almeida Vieira Carneiro.
Segue tabela resumo:

............................................................................................................”.
Por sua vez, assim foi ementado o acórdão:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2020
EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO. LEGALIDADE.
Não constituem prova ilícita os extratos bancários obtidos junto às
instituições financeiras no curso do procedimento fiscal regularmente
instaurado contra o sujeito passivo, com base em Requisição de
Fl. 8442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
7
Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) emanada de autoridade
competente, com plena observância dos requisitos e condições previstos
na legislação de regência.
PROVAS. PRINCÍPIO DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PRINCÍPIO
DA DESCOBERTA INEVITÁVEL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Não macula o processo administrativo tributário a prova ilícita que veicule
informação que seria inevitavelmente descoberta por meios lícitos no
curso do procedimento fiscal, mediante atos típicos e de praxe, próprios da
investigação fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de ofício deve ser qualificada quando a conduta do agente se der
mediante sonegação, fraude ou conluio.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO. NOVA LEGISLAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a redução da multa qualificada de 150% para 100%, nos termos da
legislação mais benéfica, quando a empresa não for considerada
reincidente.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2020
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ATUAÇÃO COM INFRAÇÃO
À LEI E CONTRATO SOCIAL.
O administrador responde pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A pessoa que tenha vínculo com o ato ilícito apurado responde
solidariamente pelo crédito tributário, em razão de seu interesse comum
no fato gerador da obrigação tributária.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2020
PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO. INCIDÊNCIA DO
IRRF.
Ainda que se identifique o beneficiário do pagamento realizado, incide o
IRRF, à alíquota de 35%, quando não for comprovada a causa do
pagamento.
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS. NATUREZA DE PENALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO DA PRATICABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O IRRF cobrado em face da não identificação do beneficiário ou da não
comprovação da operação ou sua causa decorre da presunção legal de que
a fonte pagadora assumiu o ônus pelo pagamento do imposto que deixou
de reter e recolher em face de pagamentos comprovadamente efetuados a
terceiros, sendo erigido pela lei, nestes casos, à condição de responsável
pelo seu pagamento. Esta previsão legal não tem a natureza de sanção por
ato ilícito e se coaduna com o princípio da praticabilidade tributária.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 8443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
8
Ano-calendário: 2020
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS
E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Em se tratando de pagamentos sem comprovação da operação e de sua
causa, simultaneamente à dedução de despesa cujos elementos carreados
aos autos levem a concluir por sua inexistência (prestação de serviços
inexistente), cabíveis os lançamentos simultâneos de IRPJ e CSLL pela glosa
da despesa e de IRRF por ausência de causa e falta de comprovação de
operação para o pagamento.

A contribuinte, New Life Gestão Prisional S.A., tomou ciência do Acórdão n. 03-
69.586 em 05/11/2024 (termo a fls. 6534) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 6545 e segs.) em
05/12/2024 (Termo a fls. 6543), no qual aduz as razões de defesa a seguir apresentadas em
apertada síntese:

“3. As exigências a título de IRPJ e de CSLL decorrem (I) das diferenças
apuradas em razão de a Recorrente ter aplicado os percentuais de
presunção de 8% (IRPJ) e de 12% (CSLL) do Lucro Presumido, quando,
conforme presumido pela fiscalização, deveria ter sido aplicado o
percentual de 32% para apuração das bases de cálculo de ambos os
tributos; e (II) das glosas de (II.1) custos cuja comprovação foi considerada
insuficiente pela fiscalização; (II.2) custos e despesas supostamente não
comprovadas; e (II.3) despesas consideradas pela fiscalização como
indedutíveis e desnecessárias.
4. Por decorrência da glosa das despesas suportadas pela Recorrente em
razão da contratação dos serviços prestados pela pessoa jurídica JM
Participações, também foi formalizada a exigência, concomitante, de IR-
Fonte, ao argumento de que os pagamentos efetuados pela Recorrente
seriam sem causa, nos termos do artigo 61 da Lei no 8.981/95.
(...)
9. Aliás, cabe aqui destacar a estratégia utilizada pela fiscalização: faz-se
uma longa narrativa sobre a emissão de debêntures da “Firenze” (Holding
Controladora), o que, aliás, tem amparo legal, e alega-se uma suposta
ocultação do controle do Grupo Embrasil, tudo isso com o claro intuito de
transmitir uma mensagem de que as matérias autuadas decorreriam de
tais fatos.
10. Em outras palavras, a parte significativa do relatório fiscal foi preparada
claramente com a pretensão de incutir na cabeça do leitor (e julgador) a
ideia de que todo o mais adiante seria mera decorrência da suposta
ocultação do controle do Grupo Embrasil, mesmo que, repise-se, não haja
Fl. 8444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
9
nenhuma relação com as acusações fiscais levadas a efeito nestes autos de
infração.
11. Ocorre que nada, absolutamente nada, justifica que a fiscalização, em
relação especificamente às matérias objeto dos autos de infração deste
processo administrativo, promova uma acusação fiscal genérica, baseada
em simples presunções, lançando ilações, formulando juízos superficiais e,
principalmente, sem amparo probatório, em manifesta afronta ao art. 142
do CTN.
(...)
14. De fato, foram utilizadas pela fiscalização cópias extraídas de um
processo judicial (ação de cobrança de honorários) movido por um
advogado em face da Recorrente e da Embrasil e cujas informações são
sigilosas, pois envolvem o relacionamento entre o Advogado e o seu
cliente, estando, portanto, protegidas pela Constituição Federal (art. 5o,
XII), pela Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB) e pelo Código de Ética e
Disciplina da OAB.
15. Além disso, a fiscalização fez uso de extratos bancários obtidos
ilicitamente, na medida em que não foram cumpridos os requisitos legais e
expressos constantes da Lei Complementar no 105/2001 e do Decreto no
3.724/2001 para expedição da competente Requisição de Informações
Sobre Movimentação Financeira (RMF), de modo que referidos
documentos também maculam os autos de infração em sua origem.
(...)
21. E, atuando a Recorrente como pessoa jurídica contratada para conduzir
e abastecer todo o sistema prisional objeto do contrato com a entidade
pública, é relevante fornecedora de bens e materiais e provedora de
assistência médica, razão pela qual não se aplica, no caso concreto, o
percentual de 32% previsto na alínea “a” do §1o do inciso III do artigo 15 e
no inciso I do artigo 20 da Lei no 9.249/95, que é regra de exceção,
aplicável para pessoas jurídicas prestadoras de serviços em geral.
(...)
24. E em relação aos comprovados pagamentos efetuados para a pessoa
jurídica JM Participações Ltda. (que, frise-se, não teve a sua personalidade
jurídica desconsiderada), a fiscalização, pela suposta ausência de
comprovação da prestação de serviços, (I) glosou as despesas; e (II)
considerou os pagamentos sem causa, lançando o IR-Fonte de forma
reflexa.
Fl. 8445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
10
(...)
29. Também há evidente erro na identificação da matéria tributável, na
medida em que a autoridade administrativa desprezou que o fato gerador
do IR-Fonte ocorre na data de cada pagamento considerado sem causa,
nos termos do §2o do artigo 61 da Lei no 8.981/1995, de modo que não
poderia ter sido indicada de forma genérica a data de 31/12/2020, ainda
mais quando se tem em vista que foram vários os pagamentos
considerados sem causa pelo agente fiscal.
(...)
37. Longe de contribuir para a motivação das acusações fiscais objeto dos
autos de infração controlados neste processo administrativo, a juntada
desmedida de informações e de documentos de outras pessoas jurídicas e
físicas, e não relacionados diretamente às acusações fiscais imputadas à
Recorrente, acaba por prejudicar: (I) a correta compreensão dos fatos; e (II)
a própria certeza e a liquidez dos créditos tributários.
(...)
IV.1 – DA LICITUDE DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DO GRUPO EMBRASIL
RECONHECIDA PELA DECISÃO RECORRIDA
42. Antes de se passar a análise dos fundamentos pelos quais as supostas
infrações tributárias cometidas pela Recorrente são manifestamente
improcedentes, é imprescindível destacar que, para além do fato de que a
hipotética venda simulada do Grupo Embrasil não resguarda qualquer
relação com as supostas infrações tributárias, não há se falar na prática de
qualquer fraude consubstanciada na emissão “simulada” de debêntures
pela Recorrente, uma vez que a reorganização societária realizada pelo
Grupo Embrasil é lícita e não pode ser desrespeitada.
(...)
44. Nesse sentido, é imprescindível evidenciar, logo de início, que a própria
decisão recorrida expressamente reconheceu que “a operação de emissão
de debêntures (...) foi realizada dentro das balizas legais” e que “tal
operação, em si, não resulta em qualquer entendimento de existência de
ilícito tributário”, não tendo sido demonstrada no relatório fiscal a lesão
que teria sido provocada ao Fisco decorrente da emissão das debêntures.
Leia-se:
(...)
46. Sendo assim, não se pode permitir que a narrativa aventada pela
Fiscalização, de forma leviana, parcial e desprovida de qualquer prova,
Fl. 8446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
11
influencie negativamente o julgamento das supostas infrações tributárias
aqui tratadas, pois (I) a fantasiosa fraude invocada pela Fiscalização não
resguarda relação com as supostas infrações; (II) as hipotéticas infrações
que teriam sido cometidas já foram julgadas em relação aos mais diversos
contribuintes, não se tratando o presente caso de algo atípico e incomum,
principalmente quando se está diante da complexidade da legislação
tributária; (III) a Recorrente apresentou todos os esclarecimentos e provas
que estavam ao seu alcance, comprovando, de fato, a ausência de prática
de qualquer ilícito tributário.
(...)
49. Diante desse cenário, Jeferson e sua sócia iniciaram a busca pela
obtenção de recursos para a manutenção das atividades das empresas do
Grupo, já sabendo que seria praticamente impossível obter recursos em
instituições financeiras devido ao seu alto grau de endividamento.
(...)
51. Após consultar diversos especialistas, os sócios optaram por emitir
debêntures, que nada mais são do que espécies de valores mobiliários,
previstos nos artigos 52 a 79 da Lei no 6.404/76 (Lei das S/A).
(...)
52. Considerando que as debêntures só podem ser emitidas por sociedades
anônimas, e por questões de governança corporativa, foi criada a empresa
FIRENZE PARTICIPAÇÕES S/A (Anexo XVIII – fls. 2727), que passaria a
concentrar os investimentos das empresas operacionais EMBRASIL
SEGURANÇA, NEW LIFE (nova denominação social da empresa EMBRASIL
SERVIÇOS), ora Recorrente, ELO PATRIMONIAL e ELO SEGURANÇA. Já em
setembro de 2017 a FIRENZE passou a deter 99,99% do capital de todas as
empresas do Grupo (Anexo XVIII – fls. 2727).
(...)
55. Portanto, inegável o propósito negocial, ante a demonstração da
necessidade de captação de recursos financeiros, que somente se fez
possível através da emissão de debêntures conversíveis, uma vez que tal
forma de investimento apresenta mecanismos que mitigam os prejuízos da
operação.
(...)
57. Alguns anos depois, em 06/11/2019, após acordo com a debenturista,
as 1o debêntures foram resgatadas pela FIRENZE, uma vez que já tinham
cumprido seu papel e a FIRENZE já possuía dinheiro em caixa para quitá-las
Fl. 8447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
12
(Anexo XVIII – fls. 2727), o que arremata a operação como uma típica
emissão de debêntures, revestida de todas as características que a validam
no ordenamento jurídico e a legitimam como instrumento verdadeiro de
captação de recursos.
(...)
58. As 2o debêntures, subscritas pelo REG 78 FUNDO DE INVESTIMENTO
EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, emitida em 16/12/2019, previu o
valor de R$ 10.000.000,00 (a serem integralizados até 31/12/2019),
conversíveis em 74,07% das ações ordinárias da FIRENZE. Como garantia
previa o penhor de 100% das ações da FIRENZE e do Jeferson (Anexo XVIII –
fls. 2727) e um investimento de R$ 45.000.000,00 no ITÁLIA FUNDO DE
INVESTIMENTO. A remuneração era de 76,06% do lucro líquido da FIRENZE
(Escritura particular de emissão e Boletim de subscrição – Anexo XVIII – fls.
2727).
59. Os valores foram integralizados pela REG 78 FUNDO DE INVESTIMENTO
EM
PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA
em
31/12/2019
e
foram
imediatamente investidos nas coligadas operacionais, conforme denota-se
do balanço tirado da ECF da FIRENZE (doc. 03).
60. Portanto, de fato, se mantiveram de forma coerente as mesmas
características e resultados presentes na 1o' emissão. As debêntures
emitidas também foram conversíveis em ações ordinárias, com a finalidade
de mitigar os riscos para os investidores. Essa característica da operação,
gozando o investidor de garantias (na verdade, dupla garantia: conversão
em ações e penhor de ações), descaracteriza qualquer intenção de
caracterizá-la como alienação de quotas de participações societárias, como
arbitrária e sem fundamentação conforme concluiu a fiscalização.
61. Portanto, resta demonstrado o propósito negocial válido na emissão de
debêntures, e que a Fiscalização tenta desconstruir por meio de uma
narrativa fantasiosa de conluio entre empresas, investidores, sócios e
acionistas para maquiar uma venda de participação societária.
IV. 2 – ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASAM OS AUTOS DE INFRAÇÃO
62. Em sua impugnação, demonstrou e comprovou a Recorrente que os
autos de infração estão baseados em provas ilícitas, na medida em que (I)
os extratos bancários que serviram para supostamente identificar
pagamentos sem causa foram obtidos ilegalmente e (II) toda a ilação criada
a respeito da suposta transferência do controle das empresas do Grupo
Embrasil está suportada em troca de mensagens entre advogado e cliente,
as quais são protegidas pela Constituição Federal (inciso XII do artigo 5o),
Fl. 8448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
13
pela Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) e pelo Código de Ética e Disciplina
da Ordem dos Advogados do Brasil.
(...)
65. Dessa forma, o recurso voluntário deve ser provido para reformar a r.
decisão recorrida, reconhecendo-se a ilicitude das provas e, por
conseguinte, cancelando-se o auto de infração. É o que se passa a repisar.
IV.2.1 – Da ilegalidade na obtenção dos extratos bancários
66. Conforme se verifica da r. decisão recorrida, a C. 5o Turma da DRJ/03
aduziu que a obtenção dos extratos bancários no curso do procedimento
de fiscalização não teria sido irregular, uma vez que “houve prévia
intimação para que os contribuintes apresentassem extratos bancários, o
que não foi atendido, tampouco informado o motivo do não atendimento”,
sendo que “a não apresentação de extratos bancários pelo Contribuinte,
depois da intimação enviada pelo Fisco, é motivo hábil para justificar as
RMFs”.
67. Diferentemente do que alega a r. decisão recorrida, o não
fornecimento de extratos bancários, mesmo depois de intimado o
contribuinte para apresentá-los ao Fisco, não é motivo suficiente para a
expedição das Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
(“RMFs”). E é justamente aí que reside a ilicitude da prova (extratos
bancários) obtida, o que, com o devido respeito, não foi compreendido na
r. decisão recorrida.
(...)
IV.2.2 – Da ilicitude da juntada de documentos de ação judicial que
contêm informações sigilosas entre Advogado e cliente
109. Além do acima exposto, constatou a Recorrente que a fiscalização
também juntou aos autos cópia de documentos obtidos de ação judicial
proposta por um Advogado em face de empresa do Grupo Embrasil,
divulgando informações sigilosas inclusive para quem não era/foi parte no
referido processo judicial, o que é absolutamente inadmissível.
(...)
111. Para minimizar a gravidade do incidente (utilização de troca de
mensagens protegidas por sigilo profissional), a r. decisão recorrida acabar
por distorcer o que foi alegado pela Recorrente, tentando levar a discussão
para uma seara que não tem a menor importância para o caso concreto.
Fl. 8449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
14
112. Com efeito, a Recorrente jamais alegou que o processo judicial seria
sigiloso. Ora, é um dado objetivo, verificável em simples pesquisa no sítio
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que a ação em questão é
pública, podendo a sua íntegra ser acessada por todo aquele que possui
cadastro que permite esse tipo de acesso (por exemplo, advogados ou
servidores públicos).
(...)
116. Com efeito, os documentos da ação judicial, por envolverem o
relacionamento entre Advogado e cliente, são obviamente sigilosos, de
modo que, mesmo que o processo judicial fosse público (quando o
adequado, a rigor, seria tramitar em segredo de justiça), ninguém poderia
se utilizar dos documentos lá juntados para qualquer outro fim.
(...)
130. Na hipótese dos autos, os Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda e, pois, ao Poder
Executivo, sem autorização judicial e de forma deliberada (e não fortuita),
se utilizaram de e-mails trocados entre Advogado e cliente, a partir do
acesso a um processo judicial que nada tem a ver com o objeto da
fiscalização, para embasar acusações fiscais que resultaram na lavratura de
autos de infração.
(...)
139. E nem se alegue, como lamentavelmente tentou a r. decisão
recorrida, que “a conclusão a que chegou a fiscalização seria alcançada
independentemente de a prova aduzida como ilícita existir ou não nos
autos (descoberta inevitável)”.
140. A teoria da “descoberta inevitável” se trata de um contraponto à
teoria dos frutos da árvore envenenada e preceitua “a higidez probatória
na hipótese em que exista fonte que, ‘seguindo os trâmites típicos e de
praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de
conduzir ao fato objeto da prova’” (Ação Cautelar no 25.537/DF, Relator
Ministro EDSON FACHIN, Pleno, j. em 26/06/2019).
(...)
143. É que não existe garantia de que os mesmos diálogos, com conteúdo
idêntico ou semelhante, serão captados por meio de interceptação
telefônica realizada posteriormente. Como bem apontado pelo Exmo.
Ministro EDSON FACHIN, “à míngua de monitoramento válido ao tempo
Fl. 8450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
15
em que captados, o conteúdo dos diálogos não guarda registro e sujeita-se
a imediato perecimento”.
(...)
148. Bem por isso, deve ser reformada a r. decisão recorrida, a fim de que,
reconhecida a ilicitude da prova juntada aos autos, seja cancelado o auto
de infração.
IV.3 – DA IMPROCEDÊNCIA DAS ACUSAÇÕES FISCAIS
149. Inicialmente, é importante registrar que os autos de infração são
insubsistentes por violação ao art. 142 do CTN, uma vez que a fiscalização
não aprofundou a investigação dos fatos e, por conseguinte, não cumpriu
seu ônus de provar as acusações fiscais, o que compromete material e
substancialmente o lançamento tributário na sua origem.
(...)
155. No caso concreto, a autoridade administrativa desprezou elementos
de prova apresentados pelo contribuinte no curso da fiscalização,
principalmente os relacionados à prova efetiva dos custos e despesas
incorridas,
bem
como
à
atividade
empresarial
efetivamente
desempenhada pela Recorrente, dando origem a autos de infração
absolutamente desmotivados e precários na sua origem, o que foi
solenemente desconsiderado na r. decisão recorrida. Assim, a fiscalização
não cumpriu seu dever de aprofundar a investigação dos fatos, culminando
com a formalização de autos de infração desprovidos de prova, conforme
se passa a repisar.
IV.3.1 – Da inaplicabilidade das regras de exceção do percentual de
presunção às receitas auferidas pelo exercício da cogestão prisional
156. Consoante exposto, a autoridade fiscal acusou a Recorrente de ter
aplicado indevidamente os percentuais de presunção de 8% (IRPJ) e de
12% (CSLL), sob a alegação de que a cogestão de unidades prisionais
atrairia a regra de exceção prevista nos artigos 15, III, “a” e 20, I, da Lei no
9.249/1995, que determina a utilização do coeficiente de 32% para ambos
os tributos (IRPJ e CSLL) às atividades de “prestação de serviços em geral”.
(...)
159. Ou seja, tomando como base um trecho de um único contrato (que
indica a atividade de manutenção predial de presídio), a 5a Turma da DRJ03
aduziu que a expressão “nota fiscal de serviço” e o fato de o preço firmado
entre as partes ser fixado em termos globais significaria que a cogestão
prisional teria um objeto principal, a seu ver, de prestação de serviços.
Fl. 8451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
16
160. Referido entendimento, contudo, é improcedente, por pelo menos 3
(três) motivos: (I) a atividade de cogestão de unidades prisionais não possui
um objeto principal, notadamente porque decorre da transferência de
diversos deveres legais; (II) caso fosse possível indicar um objeto principal,
o que se admite apenas para argumentar, não seria a prestação de serviços
em geral; e (III) os artigos 15, III, “a” e 20, I, da Lei no 9.249/1995, enquanto
regras de exceção, devem ser interpretados restritivamente, nos termos do
art. 111, I, do CTN.
(...)
IV.3.1.a – Da natureza sui generis da atividade de cogestão prisional –
Impossibilidade de determinação do objeto principal
162. A cogestão prisional consiste na transferência à iniciativa privada de
parte do controle de determinadas atividades exercidas dentro das
unidades prisionais, sem, contudo, afastar a função jurisdicional do Estado
consistente no controle e na administração da custódia do preso. Ou seja,
trata-se de processo parcial de desestatização do Poder Público para o
Setor Privado.
(...)
164. Por sua vez, compete à empresa privada contratada abastecer e
manter o presídio, com fornecimento de alimentação, materiais diversos,
equipamentos, uniformes, medicamentos, bem como conceder assistência
médica, odontológica, entre outras diversas atividades correlatas.
165. Trata-se da transferência dos deveres do Poder Público previstos no
artigo 11 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) ao particular
contratado para exercer a cogestão prisional.
(...)
167. Assim, ao firmar o contrato de cogestão prisional, a Recorrente tem o
dever de promover a assistência em todos os 6 (seis) aspectos previstos na
legislação de regência (material, saúde, jurídica, educacional, social e
religiosa), sem qualquer distinção.
(...)
173. Ao que se depreende do contrato, a Recorrente fornece alimentação,
vestuário e itens de higiene pessoal,além da prestação de assistência
médica e odontológica (artigos 11, I, e 12 da Lei no 7.210/1984).
(...)
Fl. 8452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
17
180. Dessa forma, não há o que se falar em aplicação do coeficiente
utilizado para a prestação de serviços em geral (32%), na medida em que a
atividade de cogestão prisional não possui um objeto principal.
181. Por outro lado, e na remota hipótese de se entender pela
possibilidade de determinação do objeto principal da cogestão prisional, o
que, aliás, se admite apenas para argumentar, decididamente não seria a
prestação de serviços em geral, como alegado na r. decisão recorrida.
(...)
185. Note-se que parcela representativa da receita da Recorrente pela
cogestão prisional está relacionada ao fornecimento de alimentação, o
que, decididamente, não se confunde com prestação de serviço. Para que
fique ainda mais claro que o custo com refeições é bastante relevante,
confira-se os itens e valores indicados na Nota Fiscal Eletrônica no 10:
(...)
186. Assim, resta comprovado que, diferentemente do que aduzido na r.
decisão recorrida, a atividade de cogestão prisional exercida pela
Recorrente possui como elemento relevante o fornecimento de
alimentação aos presos e aos internados (e não a manutenção dos
prédios).
(...)
188. Assim, a natureza híbrida e sui generis da cogestão prisional é
incompatível com a determinação de um objeto principal e com a
caracterização prestação de serviços em geral.
(...)
193. E, no caso, concreto, restou comprovado que, no âmbito da cogestão
de unidades prisionais, a Recorrente também presta assistência médica e
odontológica, atividades que o legislador expressamente afastou a
aplicação da regra de exceção de aplicação do percentual de presunção de
32%.
(...)
199. Ou seja, nas hipóteses em que sua receita decorreu efetivamente da
prestação de serviços em geral a Recorrente aplicou o percentual de
presunção de 32% na apuração do IRPJ e da CSLL, em observância da regra
de exceção prevista na alínea “a” do inciso III do §1' do artigo 15 e o inciso I
do art. 20 da Lei n. 9.249/95, como, aliás, informado no procedimento de
fiscalização.
Fl. 8453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
18
200. Por consequência, e diferentemente do alegado na r. decisão
recorrida, a atividade de cogestão prisional exercida pela Recorrente não
pode ser considerada “prestação de serviço em geral” e, portanto, suas
receitas não estão sujeitas à regra de exceção (ou seja, não é aplicado o
percentual de presunção de 32%), sendo relevante destacar, mais uma vez,
que o preço do contrato firmado com o Poder Público é global e não
distingue as atividades.
201. Por fim, e mesmo diante do entendimento de que haveria prestação
de serviços no âmbito da cogestão prisional, o que se admite apenas para
argumentar, deveria a fiscalização, de acordo com o disposto no §2' do art.
15 da Lei n. 9.249/1995 (“No caso de atividades diversificadas será aplicado
o percentual correspondente a cada atividade”), ter segregado as receitas,
indicando as provenientes do fornecimento de uniformes, roupas, lençóis,
colchões, alimentação, materiais em geral, assim como de assistência
médica e as supostamente decorrentes da prestação de serviços, o que
também não ocorreu, comprometendo a certeza e liquidez dos créditos
tributários exigidos, de modo que, por mais este motivo, os autos de
infração devem ser cancelados.
IV.3.1.b – Da necessidade de interpretação restritiva das regras de
exceção
202. O entendimento manifestado na r. decisão recorrida também viola
frontalmente o princípio basilar da hermenêutica jurídica, que determina a
interpretação restritiva da norma de exceção.
(...)
221. Nesse cenário, é incontestável que, em observância à interpretação
restritiva, a cogestão prisional só poderia ser enquadrada na regra de
exceção se apenas fosse “prestação de serviços em geral”, o que não
ocorre no caso concreto, haja vista que, comprovadamente, tem múltiplos
objetos, inclusive totalmente desvinculados de prestação de serviços.
222. Assim, não restam dúvidas quanto ao equívoco da fiscalização e da r.
decisão recorrida ao não interpretar a regra de exceção, a ensejar o
cancelamento da exigência fiscal.
IV.3.2 – Da improcedência da glosa de custos e despesas
223. A r. decisão recorrida manteve as glosas de custos e despesas, embora
efetivamente incorridos e que preenchem todos os requisitos de
dedutibilidade para fins de apuração de IRPJ de CSLL, como se passa a
demonstrar.
Fl. 8454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
19
224. Neste ponto, insta destacar que a alteração de lucro presumido para
lucro real é opção do contribuinte e não é base de alegação de idoneidade
de despesas. Trata-se de operação lícita e autorizada que não deve dar
origem a alegação de uso de artimanhas com a finalidade de reduzir o
lucro. Nada mais natural do que na transição para o regime do lucro real,
que pressupõe o desconto dos custos operacionais, que estes aumentem.
225. A previsão de incremento nos custos é justamente uma das razões
que levam as empresas a alterar a forma de tributação se submetendo a
uma carga tributária mais alta, mas com a possibilidade de desconto. 226.
Desse modo, a alteração da forma de tributação da Recorrente não é
justificativa para que seus custos e despesas sejam arbitrariamente
desconsiderados, sob pena de violação ao art. 170 da CF, que assegura o
respeito à liberdade que tem o contribuinte, no exercício da autonomia
privada.
227. Ou seja, ainda que tenha por resultado a economia de tributos, não é
autorizado ao Fisco desconsiderá-los atos jurídicos, principalmente em
virtude do fato de que inexiste norma jurídica que obrigue o contribuinte a,
frente à possibilidade de submeter-se a dois regimes fiscais, optar pelo
mais gravoso.
228. Além disso, o fato de os custos terem origem em operações entre
empresas do mesmo grupo econômico não caracteriza operações
inidôneas, sendo tais operações absolutamente autorizadas pela legislação.
IV.3.2.1 – Dos custos cuja comprovação foi considerada inidônea
229. Os custos incorridos pela Recorrente na contratação das empresas
Prospem e Embrasil foram glosados pela fiscalização, sob a alegação de
ausência de comprovação da prestação de serviços.
230. Mais uma vez, as acusações decorrem de uma série de ilações, sem
nenhuma prova, pautadas na presunção de que a Recorrente teria lançado
custos “inexistentes” em sua contabilidade com o intuito de diminuir o seu
lucro e, por conseguinte, os tributos devidos.
231. É o que se passa a demonstrar.
Custos incorridos com a contratação da empresa Prospem
(...)
246. Os autos de infração, portanto, estão maculados em sua origem, pois
ao deixar de investigar os fatos, a fiscalização desprezou a existência de
custos relacionados ao fornecimento de produtos/materiais para a
Fl. 8455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
20
atividade de cogestão prisional da Recorrente, de modo que as glosas
devem ser canceladas.
247. Ante o exposto, e considerando-se a comprovação dos custos
incorridos na contratação da empresa Prospem, deve ser dado provimento
ao recurso voluntário para reformar a r. decisão recorrida com a reversão
das glosas promovidas pela fiscalização.
Sucessivamente: do necessário abatimento dos tributos federais pagos
pela pessoa jurídica Prospem no ano-calendário de 2020
248. Em sua impugnação, demonstrou a Recorrente que, na remota
hipótese de ser mantido o entendimento de que a Prospem não teria
capacidade operacional e que haveria simulação, ao menos deveriam ser
deduzidos os tributos recolhidos pela referida pessoa jurídica.
(...)
254. Ora, se foi considerado que a pessoa jurídica não poderia ter prestado
serviços, impõe-se apurar os efeitos tributários da “realidade” que a
subjaz: se os atos são inexistentes (como são na visão da autoridade
administrativa), não teriam existido as despesas da Recorrente e, da
mesma forma, também não teriam existido as receitas da pessoa jurídica
prestadora dos serviços, as quais foram regularmente tributadas pelo IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS.
(...)
265. Diante do exposto, e na remota hipótese de ser mantido o
entendimento da autoridade administrativa de que teria havido a prática
de atos fraudulentos (o que, repita-se, se admite unicamente a título de
argumentação), a consequência lógica desse entendimento é o de que as
receitas auferidas pela pessoa jurídica Prospem também seriam
inexistentes, de modo que todos os tributos pagos por tal empresa
(principalmente IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), devem ser deduzidos para efeito
de apuração do montante da exigência fiscal devida pela Recorrente.
Custos incorridos na contratação da empresa Embrasil
266. Os custos incorridos pela Recorrente com a empresa Embrasil, que
foram glosados pela autoridade administrativa, decorrem da cessão de uso
de atestados de capacidade técnica, documentos que comprovam que a
empresa vencedora de um certame possui competência para cumprir o
objeto do contrato, principalmente em serviços com especialidade técnica.
(...)
Fl. 8456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
21
269. Isso porque, e diferentemente do que alegado na r. decisão recorrida,
não é necessário que o serviço descrito no atestado seja exatamente o
mesmo do objeto do certame, sendo suficiente que se demonstre a
relevância e similaridade destes, justamente o que foi comprovado o caso
concreto.
270. Com efeito, o atestado é uma declaração feita por outra empresa ou
órgão público que já tenha contratado a empresa fornecedora antes e faz
parte da documentação exigida pelo Poder Público para sua garantia de
que a pessoa jurídica contratada realmente tem experiência e perícia.
271. A Lei n. 8.666/1993, vigente à época, que regulamentava as licitações
e contratos da Administração Pública, determinava em seu art. 30, II e §§1'
e 3' que a documentação relativa à qualificação técnica seria feita por
atestados fornecidos por pessoas jurídicas,de obras e serviços similares de
complexidade tecnológica equivalente ou superior:
(...)
278. Com todo o respeito, é claríssimo o interesse da Recorrente em
utilizar os atestados de capacidade técnica da empresa Embrasil, com
vistas a fortalecer e, a bem da verdade, viabilizar a expansão de seus
negócios com o Poder Público pela comprovação de sua habilitação
técnica.
279. Sendo empresas sob mesmo controle, resta claro que os atestados
conferem ao grupo o direito e a capacitação técnica necessários para
comprovar a esperada qualificação para clientes interessados. Por outro
lado, essa cessão não pode ser gratuita. Se assim o fosse a própria
fiscalização poderia qualificar a transação dentre as hipóteses de
distribuição disfarçada de lucros, na qual uma das empresas pratica com
pessoa ligada, ainda que por interposta pessoa, operações em condição de
favorecimento, divergente daquelas que contrataria com terceiros.
(...)
290. Ocorre que, como o próprio dispositivo menciona, a desconsideração
dos atos ou negócios jurídicos pela Autoridade Fazendária, sob o
argumento de que não teria havido proposito negocial, exige
regulamentação por lei ordinária, que não foi editada até o presente
momento, motivo pelo qual a hipotética ausência de propósito negocial
não poderia ter sido invocada pelo Fiscalização quando da desconsideração
dos custos incorridos pela Recorrente em razão da cessão do atestado de
capacidade técnica emitido pela Embrasil.
Fl. 8457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
22
(...)
293. Sucessivamente, e na remota hipótese de ser mantido o
entendimento de que a transação não teria sido realizada, a consequência
lógica desse entendimento é o de que as receitas auferidas pela pessoa
jurídica Embrasil também seriam inexistentes, de modo que todos os
tributos pagos por tal empresa (principalmente IRPJ, CSLL, PIS e COFINS),
devem ser deduzidos para efeito de apuração do montante da exigência
fiscal devida pela Recorrente.
IV.3.2.2 – Da comprovação de despesas glosadas
294. Na r. decisão recorrida foi mantida a glosa da baixa do saldo da Conta
Contábil n. 13472 (Duplicatas S.A.) em 31/12/2019, no montante de R$
4.713.169,32, sob a alegação de que a Recorrente teria apresentado
“alegações desprovidas de provas” (fl. 6.485).
295. Com todo o respeito, além de improcedente, uma vez a Recorrente
apresentou
documentação
comprobatória
de
suas
alegações,
o
entendimento manifestado pela 5a Turma da DRJ03 desconsidera que a
investigação dos fatos e a prova da acusação fiscal, nos termos do art. 142
do CTN, é ônus da autoridade fiscal responsável pelo lançamento
tributário.
296. É importante registrar, inicialmente, que a Conta Contábil n. 13472
(Duplicatas S.A.) foi criada em abril de 2015 para a transferência de valores
considerados com baixa expectativa de recebimento, que antes eram
controlados na Conta Contábil n. 252 (Duplicatas a receber), a fim de que o
saldo de contas a receber refletisse o real montante de créditos em favor
da Recorrente.
297. Em 01/04/2015, foi realizado lançamento a crédito na Conta Contábil
n. 252 (Duplicatas a receber) no valor de R$ 3.147.577,47 em contrapartida
a lançamento a débito na Conta Contábil n. 13472 (Duplicatas S.A.),
conforme Livros Razão extraídos do Sped (fls. 5264/5318).
298. Para que não haja dúvida sobre a pertinência do lançamento realizado
na Conta Contábil no 252 (Duplicatas a receber), a Recorrente demonstra
que o saldo correto corresponde ao valor total de R$ 10.107.708,05, em
dezembro de 2020, o que, inclusive, foi atestado por auditoria
independente (fls. 5319/5346). Visualmente:
(...)
299. Em relação à Conta Contábil n. 13472 (Duplicatas S.A.), considerando-
se o saldo inicial de R$ 3.147.577,47 em abril de 2015, bem como novas
Fl. 8458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
23
movimentações ocorridas até 31/12/2019 (novos valores considerados
com baixa expectativa de recebimento), o saldo final em dezembro de
2019 perfazia o montante total de R$ 4.713.169,32.
300. Ou seja, resta demonstrada a efetiva origem da Conta Contábil n.
13472 (Duplicatas S.A.), que foi criada apenas e tão somente para corrigir o
contas a receber da Recorrente, demonstrando o correto o saldo do seu
crédito, o que não foi identificado pelo agente fiscal e ensejou a indevida
glosa.
301. Cumpre ressaltar que, após a constatação de que a parcela mais
relevante do saldo da Conta Contábil n. 13472 (Duplicatas S.A.) tinha
origem no ano de 2015, a Recorrente avaliou que referidos valores
deveriam ser considerados como perdas efetivas, nos termos do art. 347
do RIR/18 e, portanto, passíveis de dedução, para fins de determinação do
Lucro Real.
(...)
305. Assim, e diferentemente do que aduzido na r. decisão recorrida, a
Recorrente comprovou a dedutibilidade das despesas, razão pela qual deve
ser dado provimento ao recurso voluntário com a reversão das glosas e
consequente cancelamento das exigências fiscais.
IV.3.2.3 – Da comprovação das despesas com baixa de bens por desuso
306. A 5' Turma da DRJ03 também decidiu manter a glosa dos valores
lançados a débito na Conta Contábil no 9906 (baixa de bens por desuso)
promovida pela autoridade fiscal, sob o argumento de que a Recorrente
não teria conseguido fazer prova a seu favor.
307. Referida alegação é completamente descabida.
(...)
313. Como se vê, a 5a Turma da DRJ03 aduziu que não haveria “qualquer
memória de cálculo” e que não seria possível “efetuar uma análise
individual dos itens listados até chegar aos montantes objeto dos
lançamentos contábeis” (fl. 6.485).
314. Data venia, referidas alegações são improcedentes, pois (I) a
Recorrente acostou aos autos os relatórios de cálculos (fls. 5.437/5.506); e
(II) a 5a Turma da DRJ03 desconsiderou o relatório da auditoria externa
independente acostado às fls. 5319/5346.
(...)
Fl. 8459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
24
322. É importante destacar que o levantamento físico (inventário) dos itens
do ativo imobilizado viabilizou, inclusive, os cálculos da depreciação dos
bens que, aliás, não haviam sido considerados pela Recorrente.
(...)
325. Desse modo, e tendo em vista a comprovação do lançamento contábil
por baixa de desuso, inclusive de acordo com relatório de auditoria
independente, deve ser provido este recurso voluntário com a reversão das
glosas e consequente cancelamento das exigências fiscais.
IV.3.2.4 – Da comprovação das despesas dedutíveis (parcelamentos)
326. Na r. decisão recorrida foram mantidas as glosas dos valores lançados
a débito na Conta Contábil de Resultado n. 8906, que têm por objeto
pagamentos de parcelamentos tributários formalizados pela Recorrente,
sob o argumento de que a Recorrente não teria demonstrado que “não
deduziu em duplicidade os tributos” (fl. 6.487).
327. Referido entendimento é igualmente descabido.
328. Isso porque foi demonstrado o evidente erro na identificação da
matéria tributável, pois a fiscalização desprezou a existência de valores a
título de multa de mora e de juros que são plenamente dedutíveis, o que
compromete os autos de infração na origem.
(...)
330. De fato, a Recorrente formalizou parcelamentos de diversos débitos,
incluindo PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Em um primeiro momento, e para
reconhecimento da despesa das parcelas mensais, a Recorrente creditou a
conta de bancos em contrapartida a lançamentos a débito da Conta
Contábil de Resultado no 8906.
331. Em dezembro de 2020, a Recorrente elaborou cálculos de projeção
para fins de verificar os saldos devedores dos parcelamentos em curto e
longo prazo,objetivando regularizar os registros contábeis outrora
realizados (fls. 5507/5526).
(...)
337. Portanto, a Recorrente efetuou ajustes para fins de que seus registros
contábeis refletissem os saldos devedores de curto prazo (R$ 140.574,24) e
de longo prazo (R$ 284.893,97) projetados, cujos valores foram glosados
indevidamente pela fiscalização.
338. Realmente, a 5a Turma da DRJ03 desprezou que os referidos valores
também compreendem multa de mora e juros, que são plenamente
Fl. 8460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
25
dedutíveis, não prosperando a alegação de que teria havido a dedução em
duplicidade dos valores principais dos tributos.
339. Considerando que os recálculos efetuados pela Recorrente têm por
objeto os valores das parcelas vincendas, é absolutamente incontroverso o
direito à dedução da multa de mora e dos juros, com o que não pode
prosperar a glosa integral efetuada pela fiscalização.
(...)
341. Sendo assim, os créditos tributários não gozam de certeza e liquidez,
pois foram glosados valores dedutíveis, comprometendo a materialidade
das exigências, de modo que este recurso voluntário deve ser provido, para
reformar a r. decisão recorrida, cancelando-se as exigências fiscais.
IV.2.2.5 – Da comprovação dos serviços prestados pela empresa JM
Participações Ltda.
342. A 5a Turma da DRJ03 também manteve as glosas das despesas da
Recorrente incorridas com a contratação dos serviços de consultoria
administrativa prestados pela empresa JM Participações Ltda., nos
seguintes termos:
(...)
343. Como se vê, apesar de ter reconhecido a força probatória dos
documentos diligentemente apresentados pela Recorrente, a 5a Turma da
DRJ03 basicamente encampou a presunção de ilicitude trazida pela
fiscalização, que, por sua vez, está totalmente desconectada da realidade.
344. Logo de início, infere-se, portanto, que a decisão recorrida, ao
simplesmente desconsiderar o contrato firmado entre a Recorrente e a
prestadora de serviços, ofendeu diretamente o art. 221 do Código
Civil,segundo o qual “O instrumento particular, feito e assinado, ou
somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de
seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os
seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de
terceiros, antes de registrado no registro público.
345. Isso porque, a Recorrente devidamente apresentou o contrato
firmado com a prestadora e notas fiscais emitidas por ela, mas a
Fiscalização, tal como a decisão recorrida, desconsiderou a força probante
do contrato com base no ínfimo argumento de que o contrato não possui
reconhecimento de firma, o que não se pode admitir, considerando que o
contrato de prestação de serviços não exige a realização de registro público
para que surta os devidos efeitos jurídicos.
Fl. 8461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
26
(...)
347. Isso significa que a decisão recorrida não pode desconsiderar a
validade, os efeitos regulares e as características comerciais do contrato de
prestação de serviços firmados pela Recorrente e a JM Participações,
somente por se tratar de um instrumento particular, sob pena de violação
ao que determina o art. 221 do Código Civil.
(...)
357. Ora, conforme esclarecido, os serviços prestados pelo Sr. Wadson se
referem às mais variadas demandas burocráticas ou administrativas a ser
dirimidas para fins de viabilizar o exercício das atividades da Recorrente no
estado do Tocantis. Pergunta-se: Qual a necessidade de a JM Participações
Ltda. possuir grande capacidade operacional se os serviços prestados
dizem respeito às demandas do dia a dia? A resposta é simples. Nenhuma!
358. A alegação constante da r. decisão recorrida, data venia, não guarda
qualquer relação com os serviços contratados pela Recorrente e, portanto,
não se presta a justificar a manutenção das glosas das despesas.
(...)
362. Qual a necessidade de elaboração de relatório para mencionar como
foi solucionado problema com fornecedor? Por que a comunicação deveria
ser feita unicamente por e-mail se atualmente temos diversas formas mais
rápidas como Whatsapp ou ligação telefônica?
363. Note-se que foi firmado contrato entre as partes, as notas fiscais
foram emitidas, os pagamentos estão comprovados e os tributos
recolhidos. É razoável, mesmo, pressupor que nenhum serviço foi prestado
porque não houve ata de reunião, relatório e formalização por e-mail? Por
exemplo, na prestação de serviços de consultoria é muito comum a
ausência de qualquer documento registrando a conversa entre o prestador
de serviços e o cliente. A ausência dos citados documentos significa a
ausência de prestação de serviço? Óbvio que não!
(...)
368. Portanto, para a 5a Turma da DRJ03, a simples ausência de
comprovação da prestação de serviços implicaria (2) duas consequências:
(a) a glosa das despesas; e (b) o lançamento do IR-Fonte.
369. E, no caso concreto, a autuação a título de IR-Fonte é meramente
reflexa – e, na prática, automática – sempre que a glosa da despesa se dê
pela não apresentação de documentação que comprove adequadamente a
Fl. 8462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
27
prestação de serviços, repercutindo para fins de IRPJ e CSLL, e também
para fins de IR-Fonte (artigo 61 da Lei n. 8.981/95).
370. Contudo, o entendimento manifestado no relatório fiscal e na r.
decisão recorrida simplesmente ignora os requisitos específicos da regra de
tributação prevista no art. 61 da Lei n. 8.981/95, acabando por permitir, na
prática, que o ônus da prova da acusação fiscal seja deslocado para o
contribuinte, em afronta ao art. 142 do CTN.
(...)
379. Diante do exposto, é inaceitável a interpretação atribuída ao artigo 61
da Lei n. 8.981/95 pela 5a Turma da DRJ03, de modo que deve ser
cancelada a exigência fiscal.
Impossibilidade de exigência do IR-Fonte quando identificado o
beneficiário do pagamento
380. Diferentemente do que aduzido na r. decisão recorrida, a identificação
do beneficiário do pagamento afasta a exigência de IRFonte previsto no
art. 61 da Lei n. 8.981/1995, que assim dispõe:
(...)
384. No caso concreto, é incontroverso e irrefutável que o beneficiário dos
pagamentos efetuados pela Recorrente está devidamente identificado,
inclusive pela própria fiscalização no relatório fiscal (fls. 2659 e seguintes).
E não há acusação fiscal de que os pagamentos teriam sido efetuados para
“laranjas” ou para pessoas jurídicas “noteiras ou inexistentes de fato”.
Veja-se a título exemplificativo:
(...)
391. Diante do exposto, e considerando-se que o beneficiário do
pagamento efetuado pela Recorrente está devidamente identificado nos
autos (e também a causa do pagamento – prestação de serviços), é
injustificável a formalização da exigência do IR-Fonte, nos termos do art. 61
da Lei n. 8.981/95, de modo que este recurso deve ser provido para
cancelar a exigência fiscal.
Da identificação da causa dos pagamentos efetuados
392. Com a identificação do beneficiário dos pagamentos está preservado
o interesse da União de, sendo o caso, tributar o titular da renda, de modo
que a causa do pagamento seria até mesmo irrelevante. De toda forma, no
caso concreto, também está comprovada, documentalmente, a causa dos
Fl. 8463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
28
pagamentos efetuados pela Recorrente em contraprestação aos serviços
prestados pela empresa JM Participações Ltda.
(...)
401. No caso concreto, porém, não obstante o agente fiscal tenha
considerado diversos pagamentos sem causa, realizados em 14/01/2020,
27/01/2020, 17/02/2020, 09/03/2020, 31/03/2020, 03/04/2020 e
11/05/2020, indicou como data da ocorrência do fato gerador o dia
31/12/2020, o que é improcedente.
402. Assim, resta evidenciada a manifesta insubsistência da exigência fiscal
também por violação ao art. 142 do CTN.
Impossibilidade de exigência concomitante do IR-Fonte
403. A cobrança do IR-Fonte levada a efeito no caso concreto não pode
prevalecer também por outra razão: a impossibilidade de sua exigência
concomitante ao IRPJ e CSLL em razão da glosa das despesas.
(...)
427. Isso porque, o artigo 61 da Lei n. 8.981/95 busca alcançar hipóteses
não previstas no artigo 44 da Lei n. 8.541/92. É dizer, se os pagamentos
não tivessem sido escriturados ou não interferissem na apuração do lucro
líquido, e se a empresa, sujeita ao lucro presumido, mantivesse
escrituração pelo livro caixa. Pela aplicação do princípio da legalidade, se
há transferência de recursos sem a comprovação da operação ou de sua
causa ou, ainda, a beneficiário não identificado, não é possível a exigência
de IR-Fonte com base em suposta redução indevida do lucro real se houve
a sua escrituração. É por isso que a alíquota de 35% do IR-Fonte foi
uniformizada pelo artigo 62 da Lei n. 8.541/92 para ambas as situações.
(...)
430. Não bastasse tudo isso, e considerando-se que a JM Participações
Ltda. recolheu os tributos sobre a receita auferida, a cobrança do imposto
com base no artigo 61 da Lei n. 8.981/1995, somado às glosas das despesas
para efeito de exigência de IRPJ e CSLL, provocará um terceiro efeito
tributário em favor da Fazenda Nacional. E isso sem considerar ainda a
imposição da multa qualificada sobre esses valores.
(...)
435. Daí não restar outra conclusão senão a de que é improcedente a
cobrança de IR-Fonte com base no art. 61 da Lei n. 8.981/95
Fl. 8464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
29
conjuntamente com as glosas de despesas das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL.
IV.4 – DA INDEVIDA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
436. A 5' Turma da DRJ03, acertadamente, afastou a qualificação da multa
em relação às exigências fiscais decorrentes da acusação fiscal de utilização
de fator de presunção inadequado, pois “não restou demonstrada a
conduta dolosa da companhia na aplicação do menor fato de presunção”
(fl. 6.495).
437. Todavia, a 5' Turma da DRJ03 acabou mantendo a multa qualificada às
demais exigências fiscais, apenas limitando-a ao patamar de 100%, nos
termos do art. 44 da Lei n. 9.430/64, com redação dada pela Lei no
14.689/2023. Ou seja, na r. decisão recorrida entendeu-se pela aplicação
retroativa da legislação, nos termos do art. 106, II, “c’, do CTN.
(...)
441. Ou seja, a qualificação da multa de ofício decorre da configuração de
um dos tipos penais previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64
(sonegação, fraude ou conluio para a prática de sonegação ou fraude).
442. Portanto, não é o simples e mero descumprimento da obrigação
tributária que implica a qualificação da multa. A autoridade administrativa
tem o dever de comprovar cabalmente a sonegação, fraude ou o conluio, o
que não se verifica no caso concreto.
(...)
444. No Item 12. “Qualificação da Multa” do relatório fiscal, aduziu a
fiscalização que: “Restou evidenciada a estreita ligação dos empresários
LÉLIO VIEIRA CARNEIRO JÚNIOR e FREDERICO DE ALMEIDA VIERA
CARNEIRO com o sujeito passivo a partir do mês de setembro de 2017,
tornando-se verdadeiros controladores do Grupo Empresarial com a
aquisição simulada de debêntures da FIRENZE PARTICIPAÇÕES S/A, que
detém 99,99% do sujeito passivo e demais empresas integrantes do grupo.
A ocultação da venda e dos verdadeiros acionistas controladores do grupo
EMBRASIL é flagrante e demonstra a intenção firme dos empresários em
manterem-se ocultos perante terceiros, a fazenda pública, incluindo a
Receita Federal do Brasil, e os demais órgãos públicos de controle e
regulação”.
445. Contudo, e como já demonstrado, no relatório fiscal, a fiscalização fez
diversas ilações sobre fatos que supostamente teriam sido praticados em
conluio por diversas pessoas físicas e jurídicas com o único propósito de
Fl. 8465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
30
transferir o controle do Grupo Embrasil, que estão absolutamente
desprovidas de provas e, o que é pior, não têm qualquer conexão com as
acusações fiscais imputadas à Recorrente nos autos de infração em
referência. De toda forma, as ilações da fiscalização já foram rechaçadas
pela r. decisão recorrida, que reconheceu a ausência de ilícito tributário na
emissão de debêntures.
446. Além disso, e não mesmo relevante, no Item 12. “Qualificação da
Multa” do relatório fiscal, a fiscalização simplesmente não imputou (de
forma individualizada e específica) qualquer conduta à Recorrente que
pudesse se enquadrar nos ilícitos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
447. Com o devido acatamento, e diferentemente do entendimento da
fiscalização, encampado pela r. decisão recorrida, a qualificação da multa
de ofício não pode estar escorada em ilações e suposições, mas sim deve
existir prova material das condutas tipificadas na Lei n. 4.502/64, o que,
frise-se, não ocorre no caso concreto.
448. E as acusações fiscais levadas a efeito pela autoridade administrativa
nos autos de infração objeto do processo administrativo em referência,
relacionadas a custos/despesas considerados inidôneas pela fiscalização
não implicam automaticamente a aplicação da multa qualificada.
449.
Caso
contrário,
qualquer
atuação seria,
automaticamente,
acompanhada da multa de ofício qualificada, transformando uma exceção
em regra geral e dispensando a fiscalização de produzir a prova exigida
pelo §1' do artigo 44 da Lei n. 9.430/96, o que, em hipótese algum, pode
ser admitido.
450. Nesse cenário, e caso a fiscalização entendesse que a Recorrente
tivesse praticado suposta conduta que pudesse preencher os tipos
previstos nos arts. 71, 71 e 73 da Lei n. 4.506/64, deveria, então, ter
aprofundado a acusação fiscal com a devida comprovação do animus de
ludibriar o Fisco, e não qualificado a multa de ofício com base em relatório
fiscal absolutamente genérico.
451. É dizer, deveria a fiscalização ter comprovado como, e em que
medida, a conduta que teria sido praticada pela Recorrente teve por
objetivo e propósito a sonegação tributária.
452. Contudo, nos autos de infração lavrados, as exigências fiscais foram
formalizadas com a qualificação da multa de ofício, sem, contudo, a
indicação precisa das condutas da Recorrente que, em tese, se amoldariam
aos tipos previstos nos artigos 71 a 73 da Lei n. 4.506/64.
Fl. 8466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
31
453. Por se tratar de acusação de ilícito penal, necessário se faz (I) a
especificação da conduta dolosa ilícita que teria sido supostamente
praticada pela Recorrente, (II) a individualização do ato irregular praticado
pela Recorrente e, principalmente, (III) sua efetiva comprovação. No
entanto, todos esses requisitos estão absolutamente ausentes na peça
acusatória.
454. Tanto é assim que, o §1'-C do art. 44 da Lei n. 9.430/64, que foi
incluído pela Lei n. 14.689/2023, é categórico: “A qualificação da multa
prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando (...) não restar
configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa (...)”.
(...)
463. Por fim, e não menos relevante, se se entender que o pagamento sem
causa e/ou a beneficiário não identificado seria uma conduta ilícita, então
o próprio auto de infração de IR-Fonte deve ser cancelado, pois, de acordo
com o artigo 3' do CTN, a exigência de tributos deve recair sobre fato que
não constitua sanção por ato ilícito.
464. Agora, se se entender que o pagamento sem causa e/ou a beneficiário
não identificado é fato gerador de tributos (no caso, IR-Fonte com base no
artigo 61 da Lei n. 8.981/95), então, a qualificação da multa de ofício em
deve ser cancelada, na medida em que a exigência fiscal em referência não
decorreria de ato ilícito praticado pela Recorrente.
465. Dessa forma, a multa qualificada, decididamente, não pode prevalecer
no caso concreto.
IV.4.1 – Da Ausência de Dolo
466. Não bastasse o acima exposto, de acordo com a inteligência do artigo
44 da Lei no 9.430/96, a multa de ofício qualificada somente poderia ser
aplicada quando o não recolhimento do tributo decorresse de atos
praticados pelo contribuinte que poderiam ser tipificados como sonegação
(art. 71), fraude (art. 72) ou conluio (art. 73), ou seja, condutas dolosas,
adotadas com o específico fim de transgredir a legislação fiscal.
467. Por sua vez, o dolo se caracteriza como ato de vontade consciente de
infringir a lei tributária, e com o nítido intuito de causar prejuízos a
terceiros, mediante o emprego de expedientes maliciosos.
468. Nessa medida, é de se indagar em que ponto residiria a conduta
dolosa da Recorrente, tendente a fraudar para prejudicar o Erário, quando
nada foi escamoteado ao fisco, que não foi induzido a erro. Inclusive, toda
Fl. 8467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
32
a sua apuração foi identificada pela fiscalização e serviram de fundamento
para a formalização das exigências do IRPJ, CSLL e do IR-Fonte.
469. Daí dizer que as ilações que foram descritas genericamente pela
fiscalização no relatório fiscal não configuram prova de qualquer conduta
dolosa da Recorrente tendente a fraudar o Fisco Federal e sonegar tributos
devidos.
(...)
472. Sendo assim, ante a não comprovação de dolo na conduta da
Recorrente, deve ser afastada a qualificação da multa de ofício.
IV.4.2 – Da Não Tipificação das Condutas Previstas nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64
473. Os atos praticados pela Recorrente não podem ser qualificados como
sonegação, nos termos do art. 71 da Lei n. 4.502/64, pois inexistiu qualquer
tentativa de esconder ou dificultar o pleno conhecimento, por parte das
autoridades fiscais, da ocorrência do fato gerador de qualquer tributo.
474. Também não há que se falar de fraude, conforme o artigo 72 da Lei n.
4.502/64, pois não existiu qualquer “ataque” aos elementos componentes
dos fatos geradores dos tributos, com o intuito de causar prejuízo ao Fisco.
475. Por fim, e até mesmo como consequência inexorável da não
ocorrência da sonegação (art. 71) e/ou da fraude (art. 72), é a não
verificação de conluio no caso concreto.
476. Portanto, resta evidente, também por esse motivo (e de acordo com
o entendimento do antigo Conselho de Contribuintes – Ac. n. 106- 14.244),
que a multa de ofício qualificada deve ser afastada.”
O responsável tributário Jefferson Furlan Nazário tomou ciência do Acórdão n. 03-
69.586 em 08/11/2024 (AR a fls. 6539) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 7.013 e segs.) em
09/12/2024 (Termo a fls. 7011), no qual aduz as razões de defesa a seguir apresentadas em
apertada síntese:
“Sendo assim, não se pode permitir que a narrativa aventada pela
Fiscalização, de forma leviana, parcial e desprovida de qualquer prova,
influencie negativamente o julgamento em comento, pois (i) a fantasiosa
fraude invocada pela Fiscalização não resguarda relação com as supostas
infrações; (ii) as hipotéticas infrações que teriam sido cometidas pela New
Life já foram julgadas em relação aos mais diversos contribuintes, não se
tratando o presente caso de algo atípico e incomum, principalmente
quando se está diante da complexidade da legislação tributária; (iii) a New
Life logrou apresentar todos os esclarecimentos e provas que estavam ao
Fl. 8468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
33
seu alcance, comprovando, de fato, a ausência de prática de qualquer
ilícito tributário.
II.2 – DA NÃO OCORRÊNCIA DA HIPÓTESE DO ART. 135, III, DO CTN II.2.1 –
REQUISITOS
EXIGIDOS
PELO
ART.
135
DO
CTN
PARA
A
RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO AGENTE
O primeiro fundamento que enseja a reforma do acordão recorrido reside
na ausência de subsunção do art. 135, III, do CTN ao presente caso, uma
vez que as ilações e os elementos apresentados pela Fiscalização aos autos
são incapazes de preencher os requisitos exigidos pelo referido comando
normativo, não se prestando, para tanto, o enredo fantasiosamente criado
pela Fiscalização para que o Recorrente seja responsabilizado pelo crédito
tributário.
Diante disso, será demonstrado que (i) as supostas infrações tributárias,
por si só, não ensejam a responsabilidade pessoal do Recorrente; (ii) não
foi especificada pela Fiscalização a conduta dolosa ilícita que teria sido
cometida pelo Recorrente, inexistindo, consequentemente, qualquer prova
do ato irregular supostamente praticado; e (iii) os próprios fundamentos
do acordão recorrido evidenciam a falta de coesão da imputação realizada
ao Recorrente, não se sustentando, assim, a conclusão adotada pela
decisão.
O art. 135, III, do CTN determina que são pessoalmente responsáveis pelos
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado:
(...)
Orienta a doutrina que o objetivo do legislador, ao editar o referido
comando normativo, é o de resguardar o seu direito à percepção do
tributo, elegendo, para tanto, pessoas relacionadas à prática da infração
que desencadeou o nascimento do crédito tributário. Por esse motivo, o
caput do art. 135 apresenta um elemento subjetivo, qual seja, a intenção
dolosa do agente, que atrairá sua responsabilidade pessoal pelo crédito
fiscal decorrente da obrigação praticada com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
(...)
A esse respeito, o STJ editou a Súmula n. 430, segundo a qual “o
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só,
a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
Fl. 8469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
34
Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário n. 562276/PR, com repercussão geral reconhecida, também
consolidou o entendimento de que toda e qualquer responsabilização de
terceiro exige a comprovação do ato pessoal doloso do agente, com a
seguinte ementa:
(...)
Dito isso, para que seja aplicado o art. 135, III, do CTN, se faz necessário (i)
a especificação da conduta dolosa ilícita supostamente cometida, que deve
decorrer de violação de lei que não seja a legislação tributária; (ii) a
individualização do ato irregular praticado pelo Recorrente e,
principalmente, (iii) sua efetiva comprovação, uma vez que a atribuição de
responsabilidade a terceiro jamais será presumida ou implícita.
II.2.2 – DAS ILAÇÕES FISCAIS E AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DE ATO
DOLOSO PELO RECORRENTE QUE TERIA ORIGINADO O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
(...)
Nesse cenário, a conclusão é peremptória: as ilações da fiscalização são
absolutamente genéricas, não há individualização de conduta e não há
prova de ato ilícito praticado pelo Recorrente tendente ao não
recolhimento de tributos devidos pelas pessoas jurídicas. Por
consequência, o art. 135 do CTN não ampara a atribuição de
responsabilidade tributária ao Recorrente.
Na verdade, a fiscalização pretendeu atingir todos os
administradores/acionistas das pessoas jurídicas, indistintamente, sem
identificar as condutas que teriam sido praticadas por cada um e sem
provar os respectivos ilícitos. O que realmente se constata do relatório
fiscal é a pretensão da fiscalização de atribuir responsabilidade tributária
por presunção, não cumprindo com o seu dever de provar as condutas
exigidas pelo artigo 135 do CTN.
Não por outro motivo, este CARF já reconheceu que “é preciso que se
comprove o dolo das condutas dos sujeitos responsabilizados” assim como
é necessário “que se demonstre que os atos realizados foram anormais,
extrapolando dos poderes atribuídos aos gestores por meio dos estatutos,
contrato social ou da lei, delimitando assim também precisamente quem
será o responsável” (Acórdão no 1301-00.227, Processo Administrativo no
13656.721445/2013-97, 1o Turma Ordinária da 3o Câmara da 1' Seção do
CARF, Sessão de 25/07/2018).
Fl. 8470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
35
Isso posto, pugna-se pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja
afastada a responsabilidade pessoal do Recorrente pelos supostos débitos
fiscais, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos exigidos
pelo art. 135, III, do CTN.
II.2.3 – DA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO
DA MULTA DO RECORRENTE
Tendo em vista a ausência de individualização de conduta e de prova de
ato ilícito tendente ao não pagamento de tributos devidos pelas pessoas
jurídicas controladas, o artigo 135 do CTN não ampara a responsabilização
tributária do Recorrente. E, com mais razão, também não estão presentes
os requisitos para a sua responsabilidade pela qualificação da multa de
ofício, o que foi equivocadamente desconsiderado pela decisão recorrida.
(...)
Nesse cenário, e caso a fiscalização entendesse que o Recorrente tivesse
praticado suposta conduta que pudesse preencher os tipos previstos nos
arts. 71, 71 e 73 da Lei n. 4.506/64, deveria, então, ter aprofundado a
acusação fiscal com a devida comprovação do animus de ludibriar o Fisco,
e não atribuído a responsabilidade pela qualificação da multa de ofício com
base em relatório fiscal absolutamente genérico. É dizer, deveria a
fiscalização ter comprovado como, e em que medida, a conduta que teria
sido praticada pelo Recorrente teve por objetivo e propósito a sonegação
tributária.
Por se tratar de acusação de ilícito penal, necessário se faz (i) a
especificação da conduta dolosa ilícita que teria sido supostamente
praticada pelo Recorrente, (ii) a individualização do ato irregular praticado
pelo Recorrente e, principalmente, (iii) sua efetiva comprovação.
A tipificação material das condutas de que tratam os artigos 71 a 73 da Lei
n. 4.506/64 pressupõe que a autoridade administrativa tenha identificado,
pontualmente, a presença de um dolo específico de ludibriar o Fisco,
detalhando-o e subsumindo-o à respectiva hipótese legal.
Diante da vagueza e falta de subsunção dos fatos às próprias hipóteses de
que tratam os dispositivos legais mencionados pela fiscalização, não há
como prosperar a responsabilidade pela multa de ofício qualificada. Trata-
se, assim, de mais uma acusação fiscal absolutamente desprovida de
provas.
Portanto, e tendo em vista a ausência de motivação adequada e de prova,
bem com a ausência de imputação (individualizada e específica) da prática
Fl. 8471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
36
de atos que, em tese, se enquadrariam nas hipóteses restritas dos artigos
71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64, a decisão recorrida merece reforma a fim de
que seja afastada a responsabilidade do Recorrente pela multa de ofício
qualificada, que deve ser integralmente cancelada.
II.2.3.1 – DA AUSÊNCIA DE DOLO E NÃO TIPIFICAÇÃO DAS CONDUTAS
PREVISTAS NOS ARTS. 71, 72 3 73 DA LEI N. 4.502/74
Não bastasse o acima exposto, de acordo com a inteligência do artigo 44
da Lei n. 9.430/96, a multa de ofício qualificada em 150% (ou 100% nos
termos da Lei n° 14.689/2023) somente poderia ser aplicada quando o não
recolhimento do tributo decorresse de atos praticados pelo contribuinte
que poderiam ser tipificados como sonegação (art. 71), fraude (art. 72) ou
conluio (art. 73), ou seja, condutas dolosas, adotadas com o específico fim
de transgredir a legislação fiscal.
Por sua vez, o dolo se caracteriza como ato de vontade consciente de
infringir a lei tributária, e com o nítido intuito de causar prejuízos a
terceiros, mediante o emprego de expedientes maliciosos.
Nessa medida, é de se indagar em que ponto residiria a conduta dolosa do
Recorrente, tendente a fraudar para prejudicar o Erário, quando nada foi
escamoteado ao fisco, que não foi induzido a erro. Daí dizer que as ilações
que foram descritas genericamente pela Fiscalização no relatório fiscal não
configuram prova de qualquer conduta dolosa do Recorrente tendente a
fraudar o Fisco Federal e sonegar tributos devidos.
Assim, se existisse má-fé no caso concreto, as intimações fiscais realizadas
no curso da fiscalização não teriam sido respondidas pelo Recorrente, ou,
se respondidas, teriam sido de forma descasada e desconexa, o que
demandaria intensa análise para “montar o quebracabeça”. A propósito,
não há acusação fiscal de embaraço à fiscalização no caso concreto.
Além disso, os atos praticados pelo Recorrente não podem ser qualificados
como sonegação, nos termos do art. 71 da Lei n. 4.502/64, pois inexistiu
qualquer tentativa de esconder ou dificultar o pleno conhecimento, por
parte das autoridades fiscais, da ocorrência do fato gerador, conforme já
elucidado nos tópicos antecedentes.
Também não há que se falar de fraude, conforme o art. 72 da Lei n.
4.502/64, pois não existiu qualquer “ataque” aos elementos componentes
dos fatos geradores dos tributos, com o intuito de causar prejuízo ao Fisco.
(...)
II.2.3.2 – PRINCÍPIO DA PERSONALIZAÇÃO DA PENA
Fl. 8472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
37
O tipo de penalidade culminada pelo art. 44, I, §1', da Lei n. 9.430/96, se
caracteriza pela pessoalidade de sua imposição, restrita ao âmbito da
pessoa que praticou o ato ilícito, sendo absolutamente inadmissível
estender seus efeitos para pessoa física estranha aos fatos, mormente
quando se considera o princípio da personalização da pena.
(...)
Em sendo assim, estando a multa qualificada na órbita exclusiva da pessoa
que efetivamente praticou o suposto ilícito tributário, inadmissível sua
cobrança do Recorrente, motivo pelo qual pugna-se, portanto, pela
reforma da decisão recorrida.
II.2.3.3 – ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASAM OS AUTOS DE INFRAÇÃO
O Recorrente logrou demonstrar que o auto de infração está baseado em
provas ilícitas, na medida em que (i) os extratos bancários que serviram
para supostamente identificar pagamentos sem causa foram obtidos
ilegalmente e (ii) toda a ilação criada a respeito da suposta transferência
do controle das empresas do Grupo Embrasil está suportada em troca de
mensagens entre advogado e cliente, as quais são protegidas pela
Constituição Federal (inciso XII do artigo 5o), pela Lei no 8.906/94 (Estatuto
da OAB) e pelo Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do
Brasil, motivo pelo qual o lançamento é nulo.
(...)
Pelo exposto, é mister que seja reformada a decisão recorrida, a fim de que
se reconheça a total nulidade do lançamento fiscal, haja vista a ter utilizado
de prova ilícita, nos termos da fundamentação.
II.3 – DA POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO
O art. 16, parágrafo 4o, ‘c’ do Decreto n° 70.235/72 permite que sejam
apresentadas provas em sede de recurso voluntário quando essas se
destinam a contrapor fatos ou razões trazidos por decisões da DRJ:
(...)
Destaque-se que além das provas apresentadas na Impugnação que já
bastariam para o reconhecimento da ausência de responsabilidade pessoal
do Recorrente, a prova apresentada com o presente Recurso Voluntário
serve para corroborar as alegações aqui apresentadas.
III – DO PEDIDO
Fl. 8473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
38
Pelo exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja afastada
integralmente a responsabilização pessoal do Recorrente pelo crédito
tributário, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art.
135, III, do CTN, e, subsidiariamente que seja afastada a sua
responsabilidade pela multa de ofício qualificada, nos termos da
fundamentação.
O Recorrente ratifica, ainda, todas as alegações constantes dos Recursos
Voluntários a serem apresentados pelas pessoas jurídicas devedoras
principais, que ensejam o cancelamento do auto de infração.”

O responsável tributário Fernandes Hernandes Junior tomou ciência do Acórdão
n. 03-69.586 em 11/11/2024 (AR a fls. 6536) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 7.535 e segs.)
em 10/12/2024 (Termo a fls. 7533), no qual aduz as mesmas razões defesas de acima transcritas.

O responsável tributário Firenze Participações S.A. tomou ciência do Acórdão n.
03-69.586 em 11/11/2024 (AR a fls. 6540) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 8056 e segs.) em
10/12/2024 (Termo a fls. 8054), no qual aduz as seguintes razões defesas:
“IV.1 – DA LICITUDE DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DO GRUPO
EMBRASIL RECONHECIDA PELA R. DECISÃO RECORRIDA
22. Inicialmente, cabe repisar que, para além do fato de que a hipotética
venda simulada do Grupo Embrasil não resguarda qualquer relação com as
supostas infrações tributárias e a atribuição de responsabilidade tributária,
não há se falar na prática de qualquer fraude consubstanciada na emissão
“simulada” de debêntures pela Recorrente, uma vez que a reorganização
societária realizada pelo Grupo Embrasil é lícita e não pode ser
desrespeitada.
(...)
41. Portanto, resta demonstrado o propósito negocial válido na emissão de
debêntures, e que a fiscalização tenta desconstruir por meio de uma
narrativa fantasiosa de conluio entre empresas, investidores, sócios e
acionistas para maquiar uma venda de participação societária.
IV.2 – ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASAM OS AUTOS DE INFRAÇÃO E A
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
42. Em sua impugnação, demonstrou e comprovou a Recorrente que os
autos de infração estão baseados em provas ilícitas, na medida em que (I)
os extratos bancários que serviram para supostamente identificar
pagamentos sem causa foram obtidos ilegalmente e (II) toda a ilação criada
Fl. 8474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
39
a respeito da suposta transferência do controle das empresas do Grupo
Embrasil está suportada em troca de mensagens entre advogado e cliente,
as quais são protegidas pela Constituição Federal (inciso XII do artigo 5'),
pela Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB) e pelo Código de Ética e Disciplina
da Ordem dos Advogados do Brasil.
(...)
44. Ocorre, porém, que não só a C. 5' Turma da DRJ/03 não compreendeu
os argumentos de defesa da Recorrente – isto é, a razão que torna
referidas “provas” ilícitas –, como, ainda, relativizou (e, a rigor, chancelou)
conduta absoluta gravíssima cometida pela d. Autoridade Administrativa
(tanto que, se tivesse sido praticada no curso de investigação criminal,
ensejaria a nulidade integral de todos os atos praticados).
45. Dessa forma, o recurso voluntário deve ser provido para reformar a r.
decisão recorrida, reconhecendo-se a ilicitude das provas e, por
conseguinte, cancelando-se o auto de infração. É o que se passa a repisar.
IV.2.1 – Da ilegalidade na obtenção dos extratos bancários
46. Conforme se verifica da r. decisão recorrida, a C. 5a Turma da DRJ/03
aduziu que a obtenção dos extratos bancários no curso do procedimento
de fiscalização não teria sido irregular, uma vez que “houve prévia
intimação para que os contribuintes apresentassem extratos bancários, o
que não foi atendido, tampouco informado o motivo do não atendimento”,
sendo que “a não apresentação de extratos bancários pelo Contribuinte,
depois da intimação enviada pelo Fisco, é motivo hábil para justificar as
RMFs”.
47. Diferentemente do que alega a r. decisão recorrida, o não
fornecimento de extratos bancários, mesmo depois de intimado o
contribuinte para apresentá-los ao Fisco, não é motivo suficiente para a
expedição das Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
(“RMFs”). E é justamente aí que reside a ilicitude da prova (extratos
bancários) obtida, o que, com o devido respeito, não foi compreendido na
r. decisão recorrida.
(...)
65. Em resumo, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil poderá emitir
a “RMF” desde que o exame das informações financeiras do contribuinte
seja indispensável para o procedimento de fiscalização, devendo, para
tanto, fornecer motivação clara e precisa para demonstrar o
enquadramento do caso concreto a uma das hipóteses previstas no artigo
Fl. 8475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
40
3' do Decreto n. 3.724/2001, o que deverá constar de relatório
circunstanciado.
66. Ocorre, porém, que, no caso concreto, NADA disso foi observado pela
fiscalização quando da expedição das “RMFs” que viabilizaram a obtenção
dos extratos bancários da Recorrente.
67. Com efeito, a fiscalização NÃO demonstrou, de maneira clara e precisa,
em qual das hipóteses de indispensabilidade previstas no art. 3o do
Decreto no 3.724/2001 a situação concreta estaria enquadrada e também
não foi emitido relatório circunstanciado, o que foi solenemente
desprezado na r. decisão recorrida.
(...)
88. Assim, o reconhecimento de que a prova (extratos e informações
bancárias) é ilegal e ilícita,não podendo ser admitida no processo
administrativo fiscal (art. 30 da Lei n. 9.784/99), conduz, necessariamente,
ao cancelamento do auto de infração, devendo, por isso, ser provido este
recurso voluntário, com a reforma da r. decisão recorrida.
IV.2.2 – Da ilicitude da juntada de documentos de ação judicial que
contêm informações sigilosas entre Advogado e cliente
89. Além do acima exposto, constatou a Recorrente que a fiscalização
também juntou aos autos cópia de documentos obtidos de ação judicial
proposta por um Advogado em face de empresa do Grupo Embrasil,
divulgando informações sigilosas inclusive para quem não era/foi parte no
referido processo judicial, o que é absolutamente inadmissível.
90. A esse respeito, a C. 5a Turma da DRJ/03 consignou que (I) o processo
judicial era público; (II) a “prova aduzida como ilícita pelos Recorrentes
consta em processo no qual se discute o pagamento de honorários a um
advogado, ou seja, não guarda relação com as hipóteses previstas no
dispositivo acima [artigo 189 do CPC/2015]”; e (III) “o documento
questionado apenas corrobora uma informação e conclusão já obtida por
outros meios pela fiscalização”, de modo que “a conclusão a que a
fiscalização chegou seria alcançada independentemente de a prova
aduzida como ilícita existir ou não nos autos (descoberta inevitável)”.
(...)
92. Com efeito, a Recorrente jamais alegou que o processo judicial seria
sigiloso. Ora, é um dado objetivo, verificável em simples pesquisa no sítio
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que a ação em questão é
pública, podendo a sua íntegra ser acessada por todo aquele que possui
Fl. 8476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
41
cadastro que permite esse tipo de acesso (por exemplo, advogados ou
servidores públicos).
93. Tampouco se sustentou que o objeto da discussão – cobrança de
honorários advocatícios – seria sigiloso.
94. O que a Recorrente demonstrou, na verdade, é que trocas de
mensagens (e-mails) entre advogados (dentre eles o autor da ação judicial)
e cliente, juntadas no processo apenas e tão somente para comprovar a
prestação de serviços advocatícios, tiveram o seu conteúdo, que é
protegido pelo sigilo profissional, utilizados pela fiscalização para embasar
a alegação que veio a ser desenvolvida no relatório fiscal e que levou à
lavratura do auto de infração.
(...)
110. Na hipótese dos autos, os Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda e, pois, ao Poder
Executivo, sem autorização judicial e de forma deliberada (e não fortuita),
se utilizaram de e-mails trocados entre Advogado e cliente,a partir do
acesso a um processo judicial que nada tem a ver com o objeto da
fiscalização, para embasar acusações fiscais que resultaram na lavratura de
autos de infração.
111. Essa prova, tal como o indevido acesso aos extratos bancários,
também é manifestamente ilícita, por ter origem na quebra ilegal do sigilo
de correspondências trocadas entre Advogado e cliente, conduzindo
igualmente ao cancelamento do auto de infração.
(...)
124. Esse é justamente o caso dos e-mails obtidos ilegalmente pela d.
Autoridade Administrativa, pois, além de não existir meios de obrigar um
advogado a violar o seu dever de sigilo profissional (especialmente em um
caso envolvendo cobrança de tributos), nenhuma outra prova, ainda que
coletada validamente, apresentaria o mesmo conteúdo das mensagens.
125. Ora, extratos bancários, debêntures emitidas e informações
societárias obviamente não são suficientes para fundamentar a conclusão
de que teria havido a transferência do controle das empresas do Grupo
Embrasil para os Srs. Lélio e Frederico, tampouco que estes teriam adotado
mecanismos para permanecerem como “acionistas ocultos”.
(...)
Fl. 8477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
42
128. Bem por isso, deve ser reformada a r. decisão recorrida, a fim de que,
reconhecida a ilicitude da prova juntada aos autos, sejam cancelados os
autos de infração e afastada a responsabilidade tributária da Recorrente.
IV.3 – IMPROCEDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
129. Como já demonstrado, a emissão de debêntures é autorizada pelos
artigos 52 e seguintes da Lei n. 6.404/76, constituindo instrumento
absolutamente legítimo para captar recursos no mercado, de modo que a
Recorrente não praticou qualquer ilício tributário, como já reconhecido na
r. decisão recorrida.
130. Não é a fiscalização quem determina a forma a ser adotada para a
obtenção de recursos pelas empresas, seja por via da capitalização, seja
por via da captação de empréstimos, emissão de títulos ou valores
mobiliários, seja por qualquer outra das mais variadas hipóteses de
aplicação de recursos por terceiros investidores, mas apenas e tão
somente a lei.
(...)
132. Diante do exposto, e não podendo se cogitar de qualquer ilicitude na
emissão de debêntures, conclui-se que a responsabilidade tributária
imputada à Recorrente nos autos de infração objeto deste processo
administrativo é absolutamente desprovida de provas e improcedente.
IV.3.1 – Ausência de Interesse Comum (CTN, Art. 124, I)
133. Diferentemente do aduzido na r. decisão recorrida, o fato de (I) a
Recorrente deter praticamente a totalidade das ações da New Life
(devedora principal); e (II) a Recorrente e a New Life serem administradas
pelas mesmas pessoas físicas (Acionista Controlador e Diretor), não
configura interesse comum e muito menos constitui prova das condutas
exigidas pelo artigo 124 do CTN e pelo Parecer Normativo COSIT/RFB no
04/2018 para fins de atribuição de responsabilidade tributária para a
Recorrente.
134. Além disso, a (contraditória) alegação de que “foi por meio da
emissão de debêntures da Firenze que se viabilizou a transferência do
controle do grupo Embrasil, eis que a empresa era utilizada para viabilizar
o controle das demais companhias pelos irmãos Lelio e Frederico” também
não configura motivação adequada para atribuição de responsabilidade
tributária para a Recorrente, especialmente porque a própria r. decisão
recorrida já reconheceu que “tal operação, em si, não resulta em qualquer
entendimento de existência de ilícito tributário. E, se existe, não ficou
Fl. 8478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
43
demonstrado no relatório fiscal a lesão provocada ao Fisco decorrente da
referida emissão de debêntures” (fl. 6498).
135. Assim, não está presente nenhum requisito autorizador da imputação
da responsabilidade solidária à Recorrente nos termos do art. 124, I, do
Código Tributário Nacional.
136. Matéria outrora controvertida, a doutrina e jurisprudência
(administrativa e judicial) pátrias firmaram posição hoje pacificada, no
sentido de que a hipótese de solidariedade prevista no inciso I do art. 124
do CTN se destina aos integrantes do polo passivo da obrigação tributária,
quando efetivamente realizam o fato gerador.
(...)
138. Nessa medida, o “interesse comum” se diferencia do interesse
contraposto (e.g. prestador e tomador do serviço no ISSQN) e também do
interesse coincidente (na realização de uma compra e venda, do vendedor
e do comprador de determinado bem, para o ICMS), limitando-se para a
hipótese de que as partes integrem o mesmo polo da relação obrigacional.
139. Dessa forma, em uma situação jurídica que constitua fato gerador de
tributo, em que duas ou mais pessoas realizam essa situação, todas serão
contribuintes do tributo na parte proporcionalmente que lhes cabe e, ao
mesmo tempo, responsáveis solidários em relação à parte restante.
(...)
143. Em primeiro lugar, porque o fato de a Recorrente ser controladora da
New Life e ambas possuírem administradores em comum não foi erigido
pela legislação como hipótese de solidariedade.
144. O requisito exigido pela legislação restringe-se à existência de
interesse (jurídico) comum, ou seja, realização do fato gerador do tributo
(ou por expressa determinação legal), o que não ocorre no caso concreto.
145. Portanto, na hipótese eleita pela fiscalização e pela r. decisão
recorrida para imputar a responsabilização solidária haveria, quando
muito, interesse econômico, mas nunca interesse jurídico no fato gerador,
que se traduz na realização direta do tipo tributário.
146. E, ainda que houvesse algum benefício econômico, fato é que
beneficiar-se economicamente não revela interesse jurídico comum,
definido único e tão somente pela realização do fato gerador, o que não
ocorre no caso em tela!
Fl. 8479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
44
147. Em segundo lugar, e mesmo quando comprovado o interesse comum
(o que não ocorreu, in casu), a jurisprudência exige a comprovação, em
conjunto, da conduta dolosa.
(...)
149. Portanto, inexiste o nexo de causalidade entre a conduta imputada à
Recorrente (integrante de grupo empresarial e controladora) e as
acusações fiscais atribuídas à pessoa jurídica “New Life”.
(...)
157. Assim, inexistindo a comprovação da ocorrência de responsabilidade
solidária do art. 124, I, do CTN, uma vez que ausente o interesse jurídico
comum necessário à configuração da hipótese de solidariedade, deve ser
excluída a responsabilidade solidária da Recorrente.
IV.3.2 – Descabimento da imputação de responsabilidade solidária em
razão de “grupo econômico”
158. Não bastasse o acima exposto, o simples fato de haver grupo
econômico é questão absolutamente insuficiente para a imputação de
responsabilidade solidária a terceiros.
159. Com efeito, inexiste no ordenamento jurídico pátrio norma que
autorize expressamente a imputação de responsabilidade tributária a
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.
160. Nesse sentido, rememore-se que a solidariedade tributária não se
presume, mas deve advir sempre de disposição expressa de lei – neste
caso, Lei Complementar, a teor do art. 146, III, da Constituição Federal.
. Contudo, quando analisada as hipóteses de solidariedade tributária, fica
evidente a ausência de autorização normativa específica para o grupo
econômico.
162. O já abordado art. 124 do CTN prevê apenas duas hipóteses de
responsabilidade solidária, consistindo em (I) interesse comum no fato
gerador e (II) quando a “lei” assim determinar.
163. Nesse ponto, retome-se o quanto abordado no tópico anterior: a
expressão interesse comum contida no art. 124, I, do CTN, não comporta
interesses econômicos, contrapostos ou mesmo morais e sociais, mas única
e tão somente interesse jurídicocomum.
164. Esse interesse jurídico comum, por sua vez, traduzse na realização
conjunta do fato gerador. É dizer, presença da pessoa (física ou jurídica) no
polo passivo da obrigação tributária.
Fl. 8480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
45
165. No caso dos grupos econômicos, o único interesse existente – regra
geral – é o econômico, o qual, como exaustivamente demonstrado, não
autoriza a responsabilização solidária.
166. Repita-se, deve ser demonstrada a realização do fato gerador
conjuntamente para a existência de responsabilidade tributária por
interesse comum – o que definitivamente não se confunde com formação
de grupos econômicos!
(...)
172. Nos termos do próprio Parecer Normativo COSIT/RFB n. 10, de 2018,
“não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária”,mas “deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do
ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo” (destaques da
Recorrente), o que decididamente não foi realizado no caso concreto pela
autoridade administrativa.
173. Em outras palavras, é certo que não há como cogitar o nexo causal da
participação da Recorrente no grupo econômico com as infrações
imputadas à “New Life”. Nesse cenário, a mera participação da Recorrente
no Grupo Embrasil não é razão para lhe imputar a responsabilidade
tributária.
IV.3.3 – Descabimento da responsabilidade de pessoa jurídica
controladora por mero inadimplemento de tributo
174. Como já amplamente demonstrado, não há prova de nexo de
causalidade entre suposta conduta dolosa da Recorrente e os tributos
exigidos nos autos de infração lavrados em face da pessoa jurídica
controlada. No fundo, a Recorrente está sendo responsabilizada por
eventual inadimplemento de créditos tributários pela pessoa jurídica
controlada, o que, em hipótese alguma, enseja a responsabilidade
tributária.
175. Referido entendimento, não custa repisar, é objeto do Verbete
Sumular n. 430 do E. STJ, que dispõe: O inadimplemento da obrigação
tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária
do sóciogerente”.
(...)
IV.4 – DA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO
DA MULTA DA RECORRENTE
Fl. 8481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
46
180. A 5' Turma da DRJ03, acertadamente, afastou a qualificação da multa
em relação às exigências fiscais decorrentes da acusação fiscal de utilização
de fator de presunção inadequado, pois “não restou demonstrada a
conduta dolosa da companhia na aplicação do menor fato de presunção”
(fl. 6.495).
181. A propósito, o cancelamento da qualificação da multa de ofício em
razão da ausência de comprovação de qualquer ato ilícito também
corrobora o necessário afastamento da responsabilidade tributária.
182. Todavia, a 5' Turma da DRJ03 acabou mantendo a multa qualificada às
demais exigências fiscais, apenas limitando-a ao patamar de 100%, nos
termos do art. 44 da Lei no 9.430/64, com redação dada pela Lei no
14.689/2023. Ou seja, na r. decisão recorrida entendeu-se pela aplicação
retroativa da legislação, nos termos do art. 106, II, “c’, do CTN.
(...)
190. De fato, no Item 12. “Qualificação da Multa” do relatório fiscal, a
fiscalização simplesmente não imputou (de forma individualizada e
específica) qualquer conduta à Recorrente que pudesse se enquadrar nos
ilícitos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, o que foi
solenemente desprezado na r. decisão recorrida. Comtodo o respeito, a
qualificação da multa de ofício não pode estar escorada em ilações e
suposições, mas sim deve existir prova material das condutas tipificadas na
Lei n. 4.502/64, o que, frise-se, não ocorre no caso concreto. Muito pelo
contrário! A própria r. decisão recorrida reconheceu ausência de ilícito
tributário na emissão de debêntures.
191. Ademais, e diferentemente do que pretende sugerir a fiscalização, a
glosa de custos/despesas considerados não comprovados ou indedutíveis e
a suposta realização de pagamentos sem causa e/ou a beneficiário não
identificado não implica, automaticamente, a qualificação da multa de
ofício. Também neste caso é exigida a comprovação das condutas
tipificadas na Lei n. 4.502/64. Caso contrário, qualquer atuação seria,
automaticamente, acompanhada da qualificação da multa de ofício,
transformando uma exceção em regra geral e dispensando a fiscalização de
produzir a prova exigida pelo §1' do artigo 44 da Lei n. 9.430/96, o que, em
hipótese algum, pode ser admitido.
192. Nesse cenário, e caso a fiscalização entendesse que a Recorrente
tivesse praticado suposta conduta que pudesse preencher os tipos
previstos nos arts. 71, 71 e 73 da Lei n. 4.506/64, deveria, então, ter
aprofundado a acusação fiscal com a devida comprovação do animus de
Fl. 8482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
47
ludibriar o Fisco, e não atribuído a responsabilidade pela qualificação da
multa de ofício com base em relatório fiscal absolutamente genérico. É
dizer, deveria a fiscalização ter comprovado como, e em que medida, a
conduta que teria sido praticada pela Recorrente teve por objetivo e
propósito a sonegação tributária.
193. Por se tratar de acusação de ilícito penal, necessário se faz (I) a
especificação da conduta dolosa ilícita que teria sido supostamente
praticada pela Recorrente, (II) a individualização do ato irregular praticado
pela Recorrente e, principalmente, (III) sua efetiva comprovação.
(...)
194. A tipificação material das condutas de que tratam os artigos 71 a 73
da Lei n. 4.506/64 pressupõe que a autoridade administrativa tenha
identificado, pontualmente, a presença de um dolo específico de ludibriar
o Fisco, detalhando-o e subsumindo-o à respectiva hipótese legal.
195. Diante da vagueza e falta de subsunção dos fatos às próprias
hipóteses de que tratam os dispositivos legais mencionados pela
fiscalização, não há como prosperar a responsabilidade pela multa de ofício
qualificada. Trata-se, assim, de mais uma acusação fiscal absolutamente
desprovida de provas.
196. Portanto, e tendo em vista a ausência de motivação adequada e de
prova, bem com a ausência de imputação (individualizada e específica) da
prática de atos que, em tese, se enquadrariam nas hipóteses restritas dos
artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64, a responsabilidade da Recorrente
pela multa de ofício qualificada em 150% deve ser cancelada.
IV.4.1 – Da Ausência de Dolo
197. Não bastasse o acima exposto, de acordo com a inteligência do artigo
44 da Lei n. 9.430/96, a multa de ofício qualificada somente poderia ser
aplicada quando o não recolhimento do tributo decorresse de atos
praticados pelo contribuinte que poderiam ser tipificados como sonegação
(art. 71), fraude (art. 72) ou conluio (art. 73), ou seja, condutas dolosas,
adotadas com o específico fim de transgredir a legislação fiscal.
198. Por sua vez, o dolo se caracteriza como ato de vontade consciente de
infringir a lei tributária, e com o nítido intuito de causar prejuízos a
terceiros, mediante o emprego de expedientes maliciosos.
199. Nessa medida, é de se indagar em que ponto residiria a conduta
dolosa da Recorrente, tendente a fraudar para prejudicar o Erário, quando
nada foi escamoteado ao fisco, que não foi induzido a erro.
Fl. 8483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
48
200. Daí dizer que as ilações que foram descritas genericamente pela
fiscalização no relatório fiscal não configuram prova de qualquer conduta
dolosa da Recorrente tendente a fraudar o Fisco Federal e sonegar tributos
devidos.
201. Não bastasse, se existisse má-fé no caso concreto, as intimações
fiscais realizadas no curso da fiscalização não teriam sido respondidas, ou,
se respondidas, teriam sido de forma descasada e desconexa, o que
demandaria intensa análise para “montar o quebra-cabeça”, de modo a
conduzir, ao final, ao arbitramento do lucro. A propósito, não há acusação
fiscal de embaraço à fiscalização no caso concreto.
202. Por essas razões, e tendo em vista que todos os atos praticados foram
registrados e declarados, não se pode aventar da existência de dolo na
conduta da Recorrente, a ensejar a qualificação da multa de ofício...
(...)
203. Sendo assim, ante a não comprovação de dolo na conduta da
Recorrente, deve ser afastada a qualificação da multa de ofício.
IV.4.2 – Da Não Tipificação das Condutas Previstas nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64
204. Os atos praticados pela Recorrente não podem ser qualificados como
sonegação, nos termos do art. 71 da Lei n. 4.502/64, pois inexistiu qualquer
tentativa de esconder ou dificultar o pleno conhecimento, por parte das
autoridades fiscais, da ocorrência do fato gerador de qualquer tributo.
205. Também não há que se falar de fraude, conforme o artigo 72 da Lei n.
4.502/64, pois não existiu qualquer “ataque” aos elementos componentes
dos fatos geradores dos tributos, com o intuito de causar prejuízo ao Fisco.
206. Por fim, e até mesmo como consequência inexorável da não
ocorrência da sonegação (art. 71) e/ou da fraude (art. 72), é a não
verificação de conluio no caso concreto.
(...)
IV.4.3 – Princípio da Personalização da pena
208. O tipo de penalidade culminada pelo art. 44, I, §1', da Lei n. 9.430/96,
se caracteriza pela pessoalidade de sua imposição, restrita ao âmbito da
pessoa que praticou o ato ilícito, sendo absolutamente inadmissível
estender seus efeitos para pessoa física estranha aos fatos, mormente
quando se considera o princípio da personalização da pena.
Fl. 8484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
49
209. Como já demonstrado, não há prova de que a Recorrente teria
praticado qualquer ato ilícito, não sendo possível ser responsabilizada pela
multa qualificada por ser ela personalíssima. Acaso restasse comprovado o
efetivo cometimento de ato ilícito doloso, a multa de ofício qualificada
poderia, quando muito, ser aplicada na proporção dos atos praticados pela
Recorrente. Realmente, aplica-se, no caso, o princípio da personalização da
pena, no sentido de que a penalidade não pode passar da pessoa do
infrator.
(...)
212. Em sendo assim, estando a multa qualificada na órbita exclusiva da
pessoa que efetivamente praticou o suposto ilícito tributário, inadmissível
sua cobrança da Recorrente. 213. Dessa forma, deve ser afastada a
responsabilidade da Recorrente pela qualificação da multa de ofício.
V – DO MÉRITO DAS AUTUAÇÕES FISCAIS
214. Caso não sejam acolhidos os argumentos que evidenciam a
impossibilidade de responsabilização da Recorrente, o que se admite
apenas ad argumentandum, serve a presente para, no mérito, ratificar
todas as alegações constantes do recurso voluntário interposto pela pessoa
jurídica devedora principal. Nesse particular, embora pareça despiciendo,
vale destacar que a presente ratificação aproveita a todas as alegações de
direito.

VI – DO PEDIDO
215. Por todo o exposto, é a presente para requerer seja provido este
recurso voluntário para reformar a r. decisão recorrida:
(I) cancelando-se integralmente a exigência fiscal controlada neste
processo administrativo; ou, então,
(II) afastando-se a responsabilidade tributária da Recorrente pela exigência
fiscal controlada neste processo administrativo.”

A fls. 8429, consta Despacho da Unidade Preparadora, com o seguinte teor:
“Contribuinte principal teve ciência do Acórdão DRJ em 05 de
novembro/2024. Apresentou Recurso Voluntário total, tempestivo, em 05
de dezembro/2024. Os demais contribuintes, que tiveram mantidas suas
responsabilidades solidárias, também apresentaram RV tempestivo.
Encaminhe-se ao CARF/DF para prosseguimento.”
Fl. 8485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
50

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, relator.

DO RECURSO DE OFÍCIO

A decisão recorrida não somente exonerou Lelio Vieira Carneiro Junior e Frederico
de Almeida Vieira Carneiro de todos os créditos tributários lançados (IRPJ, CSLL e IRRF), o que já
ensejaria a remessa obrigatória, mas também exonerou os demais sujeitos passivos de créditos
tributários superiores ao limite de alçada do recurso de ofício, razão pela qual voto por dele
conhecer.
São objeto do recurso de ofício as seguintes matérias:
I - a desqualificação da multa em relação à infração de aplicação indevida de
percentual de determinação do lucro presumido, mantendo-se a multa de ofício de 75%;
II – a decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário relativo aos
fatos geradores ocorridos em 31/03/2018 e 30/06/2018, apenas em relação à infração de
aplicação indevida de percentual de determinação do lucro presumido;
III - a redução do percentual de multa qualificada de 150% para 100% em relação as
outras infrações;
IV – o afastamento da responsabilidade solidária atribuída a Lelio Vieira Carneiro
Junior e Frederico de Almeida Vieira Carneiro.

I – Quanto à desqualificação da multa

Sobre esse ponto, a decisão de piso assim fundamenta a desqualificação da multa
de ofício:
“Em relação ao inadequado fator de presunção aplicado pela Recorrente,
viu-se que se deu porque a empresa entendia que o fato de haver eventual
fornecimento de materiais no curso da prestação de serviços implicava em
submetê-la à alíquota de 8%, o que foi assentado anteriormente neste voto
como erro, mantendo-se, consequentemente, a alíquota de 32%.
Fl. 8486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
51
Contudo, tal comportamento não pode ensejar a qualificação da multa,
uma vez que não restou demonstrada a conduta dolosa da companhia na
aplicação do menor fator de presunção. Vou além. Em relação a
contribuintes sujeitos ao regime do Lucro Presumido, não é incomum a
Receita Federal se manifestar em Soluções de Consulta que versam acerca
da correta alíquota a ser aplicada em atividades econômicas diversas.
Assim, não se pode concluir, dados os elementos carreados nos autos, que
a aplicação indevida do fator de presunção se deu de maneira dolosa para
lesionar o Fisco.
Logo, em relação a esta infração, deve-se excluir a qualificação da multa,
reduzindo-a de 150% para 75%.”.

O Relatório Fiscal assim fundamenta a qualificação da multa incidente sobre
tributos lançados em decorrência da utilização de equivocado de percentual de presunção do
lucro presumido:
A utilização de alíquota inferior na apuração do lucro presumido na NEW
LIFE nos anos de 2018 e 2019 foi intencional e sem base legal, como se
pode inferir pela resposta evasiva. Mais uma ação insidiosa com o intuito
de sonegação tributária corroborada pelas demais fraudes praticadas nas
empresas do grupo EMBRASIL.

Da simples leitura da fundamentação acima transcrita, resta claro que o dolo foi
presumido, pois a Autoridade Lançadora concluiu pela intenção (dolo) de reduzir as bases
tributáveis pelo uso de percentuais equivocados apenas com base em respostas evasivas.
Para não restar dúvida, vale analisar a suposta resposta evasiva.
Pelo Termo de Intimação Fiscal n. 7 (a fls. 744 e segs.), a Autoridade Lançadora fez o
seguinte questionamento à recorrente:
“1. Esclarecer o motivo e a fundamentação legal pelos quais foi aplicada a
alíquota de 8% sobre parcela expressiva da receita bruta auferida em 2018
e 2019 para apuração da base de cálculo do IRPJ e de 12% para a apuração
da base de cálculo da CSLL, conforme demonstrado no quadro abaixo:”

Em resposta ao TIF n. 7 ( a fls. 757 e segs.), a recorrente assim se manifestou:
“A respeito deste aspecto, a ora diligenciada informa que os
procedimentos, bases de estimativas e presunções se pautaram na
legislação vigente à época em que os valores foram apurados, declarados e
recolhidos em favor da União, no caso, nos termos das Leis Federais no
7.210, de 1984 e 9.249, de 1995.”.
Fl. 8487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
52

Ou seja, a recorrente responde que se utilizou do percentual de presunção do lucro
de 8% por entender que seria esse o comando legal, inclusive cita as leis. Não há em tal resposta
qualquer indício sequer de dolo, basta lembrar que a legislação não é totalmente clara sobre o
tratamento tributário de prestação de serviços com fornecimento de material, tanto que a decisão
de piso cita várias soluções de consultas que trataram do assunto.

Assim, voto por negar provimento ao recurso de ofício neste ponto.
II – Quanto à decadência dos FG de 31/03/2018 e 30/06/2018

A decisão recorrida assim fundamenta o reconhecimento da decadência quanto aos
fatos geradores ocorridos em 31/03/2018 e 30/06/2018 em relação à infração de aplicação
indevida de percentual de determinação do lucro presumido, in verbis:
“Pois bem. Viu-se, quando da análise da multa qualificada, que não restou
demonstrado o dolo da companhia na aplicação do menor fator de
presunção. Da mesma forma, não se evidenciou no relatório fiscal a
ocorrência de fraude ou simulação com o fim de desvirtuar o referido
percentual presuntivo adequado ao caso. Ressaltou-se, inclusive, que o
mecanismo de Solução de Consultas operado pela Receita Federal é várias
vezes acionado por contribuintes para elucidar dúvidas acerca da correta
alíquota a ser aplicada em suas respectivas atividades econômicas. Daí
concluir que a mera utilização de percentual em desacordo com o
entendimento Fazendário não atrai os elementos previstos na legislação
(dolo, fraude ou simulação) para alterar a regra de contagem do lustro.
Assim, entende-se que deve ser aplicado, in casu, o previsto no § 4o do art.
150 do Código Tributário Nacional.
Tendo em conta que a referida infração alcançou todos os trimestres de
2018 e 2019 e que a ciência dos autos ocorreu em 10/08/2023, deve-se
reconhecer que operou a decadência em relação aos dois primeiros
trimestres de 2018, haja vista termo inicial para contagem do prazo
quinquenal ser a data do fato gerador.
(...)
Portanto, mister reconhecer a decadência em relação aos fatos geradores
ocorridos em 31/03/2018 e 30/06/2018.”.

Perfeita a abordagem da decadência na decisão de piso, já que afastado o dolo e
existindo recolhimento antecipado (lançamento por homologação), a regra decadencial aplicável
na espécie é o art. 150, § 4o, do CTN, razão pela há que se reconhecer a decadência em relação
aos fatos geradores ocorridos em 31/03/2018 e 30/06/2018.

Por essas razões, voto por negar provimento ao recurso de ofício neste ponto.
Fl. 8488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
53
III – Quanto à redução do percentual de multa qualificada de 150% para 100% em
relação as outras infrações.
Neste ponto, a decisão da DRJ assim foi fundamentada:
Com base em tais elementos, a autoridade fiscal aplicou corretamente a
multa qualificada de 150%, a teor do § 1o do art. 44 da Lei 9.430/1996, à
exceção da infração referente ao erro na aplicação do fator de presunção.
Não obstante, após a lavratura do auto de infração, referida norma foi
alterada, reduzindo o percentual de 150% para 100%, caso não haja
reincidência da conduta no período de 2 anos.
(...)
Dessa forma, no caso em tela deve ser verificada a possibilidade da
aplicação do princípio da retroatividade benigna, constante na alínea “c”
do inciso II do art. 106 do CTN, que estabelece a observância de norma
superveniente, em se tratando de penalidades aplicáveis a atos pendentes
de julgamento.
Como não há informação no processo de que sujeito passivo seja
reincidente, a multa qualificada deve ser reduzida de 150% para 100%.

Da mesma forma, não cabe reparo à decisão de piso neste ponto, razão pela qual
voto por nega provimento ao recurso de ofício também neste ponto.
IV – Quanto ao afastamento da responsabilidade solidária atribuída a Lelio Vieira
Carneiro Junior e Frederico de Almeida Vieira Carneiro.
O Relatório Fiscal fundamenta assim a responsabilidade tributária de Lelio Vieira
Carneiro Junior e Frederico de Almeida Vieira Carneiro:
“Restou evidenciada a estreita ligação dos empresários LÉLIO VIEIRA
CARNEIRO JÚNIOR e FREDERICO DE ALMEIDA VIEIRA CARNEIRO com o
sujeito passivo a partir do mês de setembro de 2017, tornando-os
verdadeiros controladores do Grupo Embrasil com a aquisição simulada de
debêntures da FIRENZE PARTICIPAÇÕES S/A, que detém 99,99% do sujeito
passivo e demais empresas integrantes do grupo. A ocultação da venda e
dos verdadeiros acionistas controladores do grupo EMBRASIL é flagrante e
demonstra a intenção firme dos empresários em manterem-se ocultos
perante terceiros, a fazenda pública, incluindo a Receita Federal do Brasil, e
os demais órgãos públicos de controle e regulação.
(...)
A prática, em tese, dos crimes contra a ordem tributária é flagrante, pois
houve a intenção de suprimir ou reduzir tributos federais através de
Fl. 8489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
54
fraudes contábeis, com a contabilização de lançamentos não lastreados em
documentos comprobatórios, a aplicação intencional e sem base legal de
alíquota inferior na apuração do lucro presumido da NEW LIFE, além da
realização de pagamentos cuja causa não foi comprovada e/ou reais
beneficiários finais não identificados.
A responsabilidade pelos créditos tributários lançados com a multa
qualificada em nome do sujeito passivo deve ser atribuída aos empresários
LÉLIO VIEIRA CARNEIRO JÚNIOR e FREDERICO DE ALMEIDA VIEIRA
CARNEIRO, ambos acionistas controladores que tentaram se manter
ocultos, JEFERSON FURLAN NAZÁRIO e FERNANDO HERNANDES JUNIOR,
administradores, consoante estatuído no 135 do CTN (Lei n. 5.172/66),
substanciada pela prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei,
no caso, o crime, em tese, contra a ordem tributária:...”
Por sua vez, a decisão recorrida afastou a responsabilidade solidária atribuída a
Lelio Vieira Carneiro Junior e Frederico de Almeida Vieira Carneiro com base nos seguintes
argumentos:
Os irmãos Lelio Vieira Carneiro Junior e Frederico de Almeida Vieira
Carneiro alegam ser meros investidores financeiros no grupo Embrasil.
Desse modo, sustentam não caber a eles opinar ou participar da
condução dos negócios e da contabilização e apuração dos resultados da
Firenze ou de outra empresa do grupo. Portanto, seria indevida a
imputação de responsáveis solidários prevista no art. 135 do CTN.
De início, importa repisar que a operação de emissão de debêntures
(especificamente a segunda emissão) pela empresa Firenze (holding do
grupo Embrasil) foi realizada dentro das balizas legais, o que, inclusive, foi
reconhecido no relatório fiscal. Tais títulos foram adquiridos pelo REAG 78
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, companhia que
está entre as diversas empresas pertencentes aos Recorrentes.
Como já mencionado, tal operação, em si, não resulta em qualquer
entendimento de existência de ilícito tributário. E, se existe, não ficou
demonstrado no relatório fiscal a lesão provocada ao Fisco decorrente da
referida emissão de debêntures. Isso fica claro quando se percebe que as
infrações apontadas nos autos ora combatidos seriam mantidas
independentemente da emissão de debêntures e do controle societário
atribuído aos debenturistas.
Dito isto, examina-se a responsabilidade tributária imputada aos irmãos
Lelio e Frederico, com base no art. 135 do CTN.
Fl. 8490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
55
À luz desse dispositivo, seria preciso demonstrar que a pessoa física é
administradora de fato da sociedade, ocultando a sua condição de real
titular dos rendimentos auferidos. Nessa hipótese, faz-se necessário, no
que concerne ao inciso III do art. 135 do CTN, verificar se a fiscalização
comprovou a condição de dirigente dos Imputados, a revelar a interposição
fictícia de pessoas (art. 149, VII, do CTN).
Cumpre ressaltar que o inciso III do artigo citado trata da responsabilidade
dos administradores das pessoas jurídicas. É preciso destacar, todavia, que
o fundamento da responsabilização dessas pessoas que detêm poderes
de gerência não é sua qualidade de sócio.
Desse modo, apesar de consagrada na jurisprudência a expressão sócio-
gerente, o dispositivo pode ser aplicado para responsabilizar não só o
administrador de direito, mas também o administrador de fato da pessoa
jurídica. Assim, ainda que o estatuto ou contrato social não confira
poderes formais para determinada pessoa praticar atos de gerência, se
ficar comprovado que esta exerceu de fato o poder de decisão sobre a
pessoa jurídica, deve ser igualmente responsabilizada pela prática de atos
ilícitos.
Ao compulsar os autos, não se vislumbra a existência de provas
suficientes a caracterizarem a condição de administrador de fato. O único
argumento que aponta nesse sentido é a referida operação de emissão
de debêntures, a qual, como já mencionado, não é capaz de confirmar a
imputação de sujeição passiva dos Recorrentes.
O inciso III do art. 135 do CTN estatui que “os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado” têm
responsabilidade pessoal “pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos”.
Note-se que, pela literalidade do texto legal, havendo “infração de lei”,
incide a hipótese de responsabilidade nele prevista.
Nesse sentido, deveria constar nos autos demonstração inequívoca de
condutas dos apontados como responsáveis solidários, que ensejassem
infrações a leis, o que não existe.
Conforme visto no tópico em que se analisou a qualificação da multa, os
irmãos Lelio e Frederico até podem ter assumido o controle de fato do
grupo Embrasil, haja vista as cláusulas que balizaram a emissão de
debêntures da holding Firenze. Contudo, tal operação não demonstra
Fl. 8491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
56
qualquer conduta dos impugnantes nas infrações objeto dos autos de
infração.
Reitera-se que a operação com debêntures até pode, a princípio, macular
os contratos administrativo assinados com os entes federativos
contratantes da empresa New Life. Entretanto, a emissão de debêntures,
na sua gênese, não resvala, num primeiro momento, em ilícito tributário.
Desse modo, não sendo tal operação motivo para fundamentar a
imputação de responsabilidade com base no art. 135 do CTN, nem
havendo demonstração de qualquer conduta dos impugnantes nas
infrações objeto dos autos, não há que se falar em responsabilidade
tributária de Lelio e Frederico, em virtude de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

A decisão de piso está absolutamente correta ao afastar a responsabilidade de Lélio
e Frederico, pois o Relatório Fiscal não logra estabelecer qualquer relação deles com os ilícitos
tributários objetos dos lançamentos em tela.
Vale salientar que o Relatório Fiscal traz Lélio e Frederico para o contexto da
autuação a partir não de atos da recorrente que pudessem ser imputados aos dois, mas a partir da
análise de operações de emissão de debêntures da Firenze (controladora da recorrente).
Ora, o lançamento em tela versa sobre comprovação inidônea de custos
(pagamentos a Prospem); aplicação indevida de percentual de presunção do lucro; despesas não
comprovadas (baixa de bens por desuso); despesas/custos indedutíveis (parcelamentos
tributários); despesas não necessárias (pagamento à JM Participações), ou seja, não tem qualquer
relação com as operações de emissão de debêntures pela Firenze.
Sem demonstrar qualquer ato ilícito ou ultra vires societatis de Lélio e Frederico
relacionado com as questões de custos e despesas objeto do lançamento, o Relatório Fiscal tenta
responsabilizá-los sob o argumento de que seriam os controladores de fato da Firenze,
controladora da recorrente.
Ainda que restasse provado que eles seriam os controladores de fato da
controladora (Firenze) da recorrente (New Life), isso por si só não seria o suficiente para lhes
imputar responsabilidade tributária, com base no art. 135, III, do CTN, pelos tributos devidos em
razão de despesas não comprovadas, despesas não necessárias; custos não comprovados,
aplicação equivocada de percentual de presunção do lucro.
Não cabe, nestes autos, examinar a licitude ou ilicitude das operações de emissão
de debêntures da Firenze, já que nenhuma relação foi demostrada entre elas e os ilícitos
tributários objeto dos lançamentos.
Não obstante, cabe salientar que o próprio Relatório Fiscal sustenta o seguinte:
Fl. 8492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
57
Não basta ser lícita a operação para que seus efeitos sejam
automaticamente oponíveis ao Fisco. Para que possam gerar efeitos, mais
que conformidade com a lei, a operação realizada deve estar conforme o
Direito. E é exatamente este o caso. Apesar de as operações realizadas
(emissão de debêntures) aparentarem estar acobertadas sob o manto da
legalidade, no caso concreto, verifica-se o completo desvirtuamento do
objetivo natural a que se destinam, haja vista o evidente propósito de sua
realização estar vinculado única e exclusivamente a acobertar os
verdadeiros acionistas da sociedade.
Verifica-se que os custos incorridos na emissão de debêntures foram muito
superiores àqueles que seriam devidos caso houvesse a opção por um
financiamento junto a uma instituição financeira. A operação da forma
como foi praticada, não pode ser considerada como usual, nem tampouco
foi praticada com os fundamentos econômicos da FIRENZE.
Como justificar a necessidade de financiamento quando houve a entrega
de seus lucros a título de remuneração dos papéis que emitiu, e que
somou, em apenas um ano, mais de R$ 53 milhões? (lembremo-nos de que
os valores de face das debêntures importavam em R$ 10 milhões).
Houve evidente abuso de forma cometido pelos responsáveis da FIRENZE.
Está mais do que caracterizada a artificialidade na emissão de debêntures
no âmbito de seu grupo empresarial, em benefício de todos os
envolvidos, especialmente dos acionistas que até então permaneciam
ocultos.
Ou seja, o Relatório Fiscal sustenta que, nas operações de emissão de debêntures,
houve abuso de forma, porque houve artificialidade na emissão de debêntures no âmbito de seu
grupo empresarial, em benefício de todos os envolvidos, especialmente dos acionistas que até
então permaneciam ocultos. Ora, tal benefício supostamente ilícito não é objeto dos
lançamentos em tela, nem tem qualquer relação com as glosas de despesas e custos ora em
julgamento, conforme já salientado.
Por essas razões, voto também por negar provimento ao recurso de ofício neste
ponto.
Em suma, voto por negar provimento ao recurso de ofício.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUINTE (New Life)

O recurso voluntário do contribuinte atende aos pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual voto, por dele, conhecer.
I – DAS PRELIMINARES
Fl. 8493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
58
A primeira preliminar de nulidade suscitada, reside na alegação de que toda a ilação
criada a respeito da suposta transferência do controle das empresas do Grupo Embrasil está
suportada em troca de mensagens entre advogado e cliente, as quais são protegidas pela
Constituição Federal (inciso XII do artigo 5o), pela Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) e pelo Código
de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, razão pela qual a recorrente requer que o
recurso voluntário seja provido para reformar a r. decisão recorrida, reconhecendo-se a ilicitude
das provas e, por conseguinte, cancelando-se o auto de infração.
Deve ser afastada a nulidade suscitada, pois, conforme já sustentado na análise do
recurso de ofício, a suposta transferência do controle da Firenze por meio de operações com
debêntures é irrelevante para o julgamento, já que nenhuma relação foi demonstrada com os
ilícitos objetos dos lançamentos ora em julgamento.
Não obstante, mesmo que assim não fosse, a decisão de piso demonstrou que tais
informações não estavam em segredo de justiça, pois, em pesquisa no sítio do Tribunal de Justiça
do Paraná, verificou-se que o campo “nível de sigilo” está com o status de PÚBLICO. Assim, ainda
que relevante fossem tais provas, elas não seriam ilícitas. Contudo, repito, tais provas são
irrelevantes para o deslinde da questão posta em julgamento.
A segunda nulidade suscitada sustenta que o não fornecimento de extratos
bancários, mesmo depois de intimado o contribuinte para apresentá-los ao Fisco, não é motivo
suficiente para a expedição das Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
(“RMFs”).
Ora, a decisão de piso demonstrou claramente a base legal que autoriza o Fisco a
requisitar diretamente às instituições financeiras as movimentações financeiras dos contribuintes,
quando, intimados, não a fornece espontaneamente ao Fisco. Vale a transcrição do seguinte
trecho da decisão recorrida:
Em relação às RMFs, é imperativo esclarecer que o Decreto no 3.724/2001
autorizou o Fisco a solicitar diretamente às instituições financeiras
informações referentes à movimentação bancária de seus clientes, desde
que essa solicitação observe três requisitos: i) seja precedida de intimação
ao sujeito passivo; ii) haja procedimento de fiscalização; e iii) o exame da
movimentação bancária seja considerado indispensável. Isso é o que se
depreende dos dispositivos a seguir transcritos:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão
executados, em nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil e somente terão início por força de ordem
específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
instituído mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
Fl. 8494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
59
(...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de
servidor ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, somente poderá examinar informações relativas a terceiros,
constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes
a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis. (Redação dada pelo Decreto no 6.104,
de 2007).
Art. 3o Os exames referidos no caput do artigo anterior somente
serão considerados indispensáveis nas seguintes hipóteses:
(...)
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;(g.n.)
Por sua vez o artigo 33, da Lei 9.430/96, traz a seguinte redação:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime
especial para cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas
seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos em que se assente a
escrituração das atividades do sujeito passivo, bem como pela não
fornecimento
de
informações
sobre
bens,
movimentação
financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio
da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966;
II - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao
estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde
se desenvolvam as atividades do sujeito passivo, ou se encontrem
bens de sua posse ou propriedade;
III - evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por
interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou
acionistas, ou o titular, no caso de firma individual;
(...)
Fl. 8495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
60
VII - incidência em conduta que enseje representação criminal, nos
termos da legislação que rege os crimes contra a ordem tributária.
(g.n.)
Compulsando os autos, percebe-se que houve prévia intimação para que
os contribuintes apresentassem extratos bancários, o que não foi atendido,
tampouco informado o motivo do não atendimento. Inclusive, a própria
empresa NEW LIFE dispõe em sua defesa que não apresentou os extratos
bancários, sem, contudo, mencionar um motivo para o não atendimento
da intimação fiscal.
Verifica-se que dentre as hipóteses que tornam indispensável a emissão de
RMF às instituições financeiras são, justamente, o não fornecimento pelo
contribuinte dos extratos bancários solicitados pelo Fisco e a incidência em
conduta que enseje representação criminal. Diferentemente do alegado
pelos Impugnantes, a não apresentação de extratos bancários pelo
contribuinte, depois da intimação enviada pelo Fisco, é motivo hábil para
justificar as RMFs.

Não há reparo a ser feito na decisão de piso, razão pela qual afasto também essa
preliminar de nulidade.

II – DO MÉRITO

II.1 - DO PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO APLICÁVEL AO CASO

A recorrente se insurge contra a acusação de que ela teria aplicado indevidamente
os percentuais de presunção de 8% (IRPJ) e de 12% (CSLL), por estar sujeita ao de 32% (IRPJ e
CSLL), pois sustenta que: (I) a atividade de cogestão de unidades prisionais não possui um objeto
principal, notadamente porque decorre da transferência de diversos deveres legais; (II) caso fosse
possível indicar um objeto principal, o que se admite apenas para argumentar, não seria a
prestação de serviços em geral; e (III) os artigos 15, III, “a” e 20, I, da Lei no 9.249/1995, enquanto
regras de exceção, devem ser interpretados restritivamente, nos termos do art. 111, I, do CTN.

Primeiramente, cabe salientar, como bem apontado pela decisão de piso, que o
objeto de contratos assinados pela recorrente, juntados aos autos, não deixa qualquer dúvida que
se trata de prestação de serviços, se não vejamos o seguinte trecho da decisão da DRJ:
Compulsando os autos, verificam-se em anexo alguns contratos em que a
Impugnante figura como contratada. Neles, percebe-se que o objeto
abrange a prestação de serviços e o fornecimento de materiais. Como
exemplo, transcreve-se a cláusula primeira do contrato no 99/2017 (fl.
2400/2415), no qual o contratante é o governo do Estado de Tocantins.
Fl. 8496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
61

A cláusula oitava define o preço a ser pago, estipulando um valor global, ou
seja, sem qualquer destinação específica a gastos com serviços ou com
materiais.

O referido contrato ainda define como deve ser a nota fiscal emitida pela
contratada, descrevendo que deve estar acompanhada de relatório que
discrimine os serviços efetivamente prestados no mês anterior.

Como se vê, as referidas cláusulas contratuais definem que o objeto
principal é a prestação de serviços diversos, os quais figuram como
serviços em geral. Nada obstante o eventual fornecimento de materiais, é
nítido que a contratação feita pelo governo de Tocantins define uma
obrigação prestacional de serviços. E mais, percebe-se que o preço
avençado é especificado em termos globais, sem fazer qualquer
discriminação ou destinação específica aos materiais eventualmente
empregados.
Fl. 8497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
62

Em sua peça de recursal, a recorrente, demonstra que, em alguns contratos, ela
tinha a obrigação de fornece alimentação, vestuário e itens de higiene pessoal, além da prestação
de assistência médica e odontológica (artigos 11, I, e 12 da Lei no 7.210/1984), e que tais custos
com materiais seriam expressivos.

Ora, a recorrente não nega, nem poderia fazê-lo diante dos contratos apresentados,
que, no objeto deles, consta sempre a prestação de serviço, mas apenas se insurge sobre tal
enquadramento, por sustentar que teria custos expressivos com o fornecimento de diversos
materiais e que a regra do art. 15, § 1o, III, a, da Lei 9.249/95 (32%) só se aplicaria para a pessoas
jurídicas exclusivamente prestadoras de serviços em geral.

Equivoca-se a recorrente, primeiro, porque coloca palavras no art. 15 em tela que o
legislador não colocou, pelo contrário, a boa exegese do referido dispositivo leva a interpretação
de que a sua aplicação não se limita às pessoas jurídicas exclusivamente prestadoras de serviços
em geral, pois, se assim fosse, não precisaria excepcionar os serviços hospitalares, os quais jamais
poderiam ser prestados sem o fornecimento dos mais diversos materiais.

Note-se que o art. 15 traz tratamento específico para vários tipos de prestação de
serviços e, na referida alínea “a” do inciso III em tela, traz a regra geral aplicada a todos os demais
serviços públicos não tratados em outros pontos do art. 15.

É verdade que o legislador, ao fixar 8% para a venda de mercadorias e 32% para a
prestação de serviços, levou em consideração os custos diretos envolvidos na atividade. O
percentual, efetivamente, presume os custos e despesas do contribuinte, transformando o lucro
tributável em um percentual prefixado em lei da receita bruta do contribuinte, tudo isso para
simplificar as obrigações acessórias do contribuinte.

Difícil imaginar uma prestação de serviço sem emprego de materiais, logo, seria
justo que o percentual de presunção aplicável (8% ou 32%) levasse em conta a relação entre os
custos dos materiais empregados na prestação do serviço e o seu custo total, mas assim não o fez
o legislador, mesmo porque isso exigiria controles contábeis que iriam contra o propósito de
simplificação do lucro presumido.
Ademais, a modalidade de apuração pelo lucro presumido é opcional, ou seja, o
prestador de serviço optante pelo lucro presumido que concluir que o seu lucro tributável é
inferior a 32% das suas receitas brutas sempre terá a opção de optar pelo lucro real, hipótese em
que poderá deduzir todos os seus custos e despesas e apurar um lucro tributável menor, se for
realmente o caso. Talvez seja, por isso, que a recorrente passou a optar pelo lucro real em 2020.
Por essas razões, voto por negar provimento ao recurso voluntário nesse ponto.

II.2 – DO CUSTOS INIDÔNEOS – Contratação da PROSPEM

A recorrente alega que existe prova cabal do objeto do contrato celebrado entre a
Recorrente e a PROSPEM, bem como das aquisições de mercadorias pela empresa Prospem (fls.
Fl. 8498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
63
5106/5257), o que, diferentemente do que alegado na r. decisão recorrida, afasta qualquer
alegação de que ela não teria capacidade operacional.

Primeiramente, cabe pontuar que a Fiscalização logrou demonstrar que a Prospem
não tinha capacidade operacional para prestar os serviços, se não vejamos o seguinte trecho do
Relatório Fiscal:
“De acordo com as informações obtidas no sistema e-Social/GFIP, a
PROSPEM começou a contratar empregados somente no mês de agosto
de 2021, inobstante ter emitido as notas fiscais de prestação de serviço ao
final do ano anterior, conforme quadro acima. Todos os 66 empregados
registrados na PROSPEM, a partir de 08/2021, são provenientes de
transferências da própria NEW LIFE, sem rescisão do contrato de
trabalho. A seguir estão relacionados os empregados que foram
declarados pela PROSPEM na GFIP no mês de agosto de 2021, com a
respectiva data de admissão na NEW LIFE em datas anteriores:
(...)
No corpo das notas fiscais emitidas pela PROSPEM ao final de 2020,
quando
ainda
não
tinha
empregados,
consta
textualmente a
discriminação do serviço: “ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM
FORNECIMENTO DE MAT, EQPTOS. E MANUT. PREDIAL NAS UNIDADES
PRISIONAIS CDPM I E CDPM II – MANAUS–AM”.

Ora, com uma sociedade sem empregados poderia alocar mão de obra? Diante de
tal constatação, cabia a recorrente trazer provas que justificassem ou esclarecessem tal paradoxo.

É verdade que a recorrente alega que as notas fiscais de compra de mercadorias
pela Prospem foram apresentadas com o intuito de comprovar que a atividade contratada pela
Recorrente era o mero fornecimento de materiais, razão pela qual é totalmente irrelevante o fato
de a pessoa jurídica não ter empregados registrados no período. No entanto, conforme vimos
acima, no corpo das notas fiscais emitidas ao final de 2020, quando ainda não tinha empregados,
consta textualmente a discriminação do serviço como alocação de mão de obra com fornecimento
de materiais.
Por sua vez, a apresentação de notas fiscais emitidas por terceiros, tendo como
comprador a Prospem, não é suficiente para se concluir que a Prospem tinha capacidade
operacional para a prestação de serviços à recorrente, pois continua sem qualquer justificativa
plausível como a Prospem pôde prestar serviços sem ter qualquer empregado. Assim, embora o
fato de a nota fiscal ter sido emitida em nome da Prospem por terceiros ser um indício em favor
da posição da recorrente, ela não é suficiente, pois resta sem justificativa como a Prospem poderia
alocar mão de obra sem um só empregado contratado.
Fl. 8499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
64
A recorrente sustenta que, se pela alegação da fiscalização, não teria havido a
efetiva despesa da prestação de serviço, por consequência lógica também não teria havido a
receita da prestação de serviço, razão pela qual, requer que todos os tributos pagos pela Prospem
(principalmente IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), sejam deduzidos para efeito de apuração do montante
da exigência fiscal devida pela recorrente.
Ora, primeiramente, não tem legitimidade a recorrente para reivindicar suposto
direito de terceiro, ou seja, da Prospem. Além disso, a inidoneidade da despesa pela falta de
comprovação da efetiva realização da operação, não significa que a receita não fosse tributada na
Prospem. Vale salientar que, ainda que decorrente de uma fraude Fiscal, o pagamento recebido
pela Prospem é tributável (art. 118, I, do CTN – princípio da pecunia non olet). Note-se que não se
discute aqui se houve o pagamento da recorrente para Prospem, mas que esse pagamento não
teve como causa o que constava das notas fiscais e contrato, já que a Prospem não tinha
capacidade operacional para adimplir com as obrigações contratadas, por essas razões as
respectivas despesas não são dedutíveis nas bases tributáveis do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS da
recorrente.

Por último, a recorrente alega que “a própria fiscalização verificou que ocorreram os
lançamentos das notas fiscais de prestação de serviço nas contas de custos operacionais”, sendo
que “Desconsiderar tal escrituração acarreta na não observância do art. 967 do Regulamento do
Imposto de Renda que determina que “a escrituração mantida em observância às disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.
Ora, esse dispositivo deixa claro que a escrituração faz prova a favor do contribuinte
quando lastreada em documentos idôneos, ocorre que as notas fiscais e contratos apresentados
não são hábeis a provar os custos relativos à alocação de mão de obra pela Prospem, pois restou
provado que essa não tinha capacidade operacional para adimplir o contrato, assim, o fato de a
recorrente ter escriturado as notas fiscais não se constitui em prova a favor da recorrente.
Por essas razões, voto por negar provimento ao recurso voluntário nesse ponto.

II.3 – DO CUSTOS INIDÔNEOS – Contrato com a Embrasil

Esse tópico refere-se ao pagamento, no valor de R$ 16.658.856,54, feito pela
recorrente à Embrasil pela cessão do direito de uso de Atestados de Capacidade Técnica, no
âmbito do processo de Concorrência Pública n. 02/2020, da Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária do Estado do Amazonas, em que ambas, EMBRASIL e NEW LIFE, venceram através do
consórcio constituído em 15/07/2020 para este fim.

Conforme o Relatório Fiscal, o contrato de Prestação de Serviços assinado com o
Estado do Amazonas prevê que os serviços serão divididos entre as empresas NEW LIFE (então
Embrasil Serviços Ltda) e a EMBRASIL, sendo que esta ficaria responsável pelo serviços de guarda e
vigilância armada (vigilância patrimonial), correspondente a 1,5% do contrato, e a NEW LIFE
responsável pelos demais serviços e atividades materiais acessórias, instrumentais e
Fl. 8500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
65
complementares à operacionalização das unidade prisionais da capital, correspondente a 98,5% do
total dos serviços. Além disso, sustenta a Fiscalização que a recorrente não atua com segurança e
vigilância, somente a EMBRASIL, tanto que constituíram o consórcio para participar do certame.

Assim, a Fiscalização conclui que o pagamento pela cessão dos atestados é
descabida e não tem propósito negocial, considerando-se que isto já está precificado no contrato
e o percentual de serviços de segurança e vigilância representa somente 1,5% do total de serviços.
Além disso, em reforço a acusação, afirma que o contrato entre NEW LIFE e EMBRASIL foi
supostamente assinado em 01/08/2020, porém o registro e o reconhecimento de firmas ocorreram
somente em 29/09/2021, após o início do presente procedimento fiscal.

Sustento que, no tocante a este item, faltou aprofundamento da investigação pela
Fiscalização, pois não se pode admitir a glosa desse custo pela simples razão de a Fiscalização
entender que o custo da cessão dos atestados já estaria precificado no contrato ente a recorrente
e a Prospem, sem qualquer prova nesse sentido, apenas por assim entender.
A recorrente alega que não é necessário que o serviço descrito no atestado seja
exatamente o mesmo do objeto do certame, desde que se demonstre a relevância e similaridade, o
que evidencia a possibilidade de utilização do atestado da empresa Embrasil pela New Life. Tal
alegação visa refutar a decisão de piso, a qual sustenta que tal afirmação vem completamente
desprovida de qualquer prova que a sustente, pois, se o referido atestado com descrição diversa
das atividades prestadas pela New Life ensejasse o efeito alegado, esse fato deveria ser
comprovado, em especial, por algum expediente emitido pelo órgão contratante, o que não
ocorreu.

Ora, essa prova deveria partir da Fiscalização, já que, por tudo que foi informado, a
recorrente participou da concorrência e ganhou apresentando o referido atestado cedido pela
Prospem, logo, em princípio, a recorrente tem razão. Por sua vez, cabia a Fiscalização aprofundar a
investigação para infirmar tal conclusão.

Por essas razões, voto por dar provimento ao recurso voluntário neste ponto, para
excluir da base tributável de 31/12/2020 do IRPJ e da CSLL o valor de R$ 16.658.856,54.

II.4 – DA GLOSA DE DESPESA – Conta Duplicatas S.A. baixada

A decisão recorrida assim fundamentou a manutenção da referida glosa:
“Quanto à glosa referente aos lançamentos efetuados a crédito da conta
do Ativo “13472 - Duplicatas S.A” e a débito de diversas outras contas
(Refeições, Equipamentos Gestão Prisional, Mat/Copa e Alimentos,
Material de Consumo), totalizando um valor de R$ 4.713.169,32, a
Recorrente explicou ter identificado que a conta Duplicatas S.A possuía
uma significativa parcela do saldo composta por valores advindos do ano
Fl. 8501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
66
de 2015. Assim, considerou esta parcela como perdas efetivas e, nos
termos do art. 347 do RIR/18, passíveis de dedução.
(...)
A resposta apresentada no curso do procedimento fiscal foi de que
inexistiam documentos comprobatório que lastreassem os referidos
registros contábeis.
Embora pudesse apresentar tal documentação em sede de recurso, a
Impugnante limitou-se a sustentar que o valor baixado da conta
Duplicatas S.A (R$ 4.713.169,32), que fora objeto de glosa, decorreu de
um lançamento a crédito da conta “Duplicatas a Receber” em abril/2015
somado a outras movimentações até dezembro/2019.
Vê-se que a Impugnante além de não apresentar documentação que
desse azo aos lançamentos acima, ainda traz uma resposta vaga,
sobretudo, quando aduz que o valor objeto da glosa decorre de “... novas
movimentações ocorridas até 31/12/2019 ...”.
Portanto, visto que a defesa se limitou a apresentar meras alegações
desprovidas de provas, entende-se pela manutenção da glosa.”.

No seu recurso voluntário, a recorrente alega o seguinte:
296. É importante registrar, inicialmente, que a Conta Contábil no 13472
(Duplicatas S.A.) foi criada em abril de 2015 para a transferência de valores
considerados com baixa expectativa de recebimento, que antes eram
controlados na Conta Contábil no 252 (Duplicatas a receber), a fim de que o
saldo de contas a receber refletisse o real montante de créditos em favor
da Recorrente.
297. Em 01/04/2015, foi realizado lançamento a crédito na Conta Contábil
no 252 (Duplicatas a receber) no valor de R$ 3.147.577,47 em
contrapartida a lançamento a débito na Conta Contábil n. 13472
(Duplicatas S.A.), conforme Livros Razão extraídos do Sped (fls.
5264/5318).
(...)
299. Em relação à Conta Contábil n. 13472 (Duplicatas S.A.), considerando-
se o saldo inicial de R$ 3.147.577,47 em abril de 2015, bem como novas
movimentações ocorridas até 31/12/2019 (novos valores considerados
com baixa expectativa de recebimento), o saldo final em dezembro de
2019 perfazia o montante total de R$ 4.713.169,32.
(...)
Fl. 8502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
67
301. Cumpre ressaltar que, após a constatação de que a parcela mais
relevante do saldo da Conta Contábil n. 13472 (Duplicatas S.A.) tinha
origem no ano de 2015, a Recorrente avaliou que referidos valores
deveriam ser considerados como perdas efetivas, nos termos do art. 347
do RIR/18 e, portanto, passíveis de dedução, para fins de determinação do
Lucro Real.

Ora, a recorrente logrou apenas demonstrar como foi a contabilização, mas não
demonstrou que os valores baixados como perdas atendiam as condições do art. 9o da Lei n.
9.430/96. Os documentos referenciados na impugnação foram apenas o seu livro razão (doc. 6 a
fls. 5264 a 5.318) e, no recurso voluntário, apenas se limitou a dizer que tinha apresentado
documentos.
Assim, como a recorrente não apresentou sequer um início de prova, ainda que por
amostragem, de que os créditos baixados atendiam as condições estabelecidas em lei para que
perdas no recebimento de créditos sejam dedutíveis, não cabe aprofundar na investigação, razão
pela qual voto por negar provimento ao recurso voluntário nesse ponto.
II.5 – DA GLOSA DE DESPESA – Parcelamentos.
Nesse ponto, vale a transcrição do seguinte excerto do Relatório Fiscal:
No mesmo Termo de Intimação Fiscal no 07 – Itens 6 e 7, o sujeito passivo
NEW LIFE foi intimado a esclarecer os lançamentos contábeis efetuados
no ano de 2020 a débito da conta 8906- PARCELAMENTOS/PERT, do grupo
Custos e Despesas / Despesas Administrativas, em contrapartida às
seguintes contas e valores, em resumo:
(...)
Os documentos apresentados demonstram que os tributos parcelados se
referem ao PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, ISS de períodos compreendidos em
2017 e 2018, além de multa trabalhista e PIS/COFINS de 2005 a 2008,
conforme resumo apresentado na resposta do sujeito passivo do quadro
acima.
(...)
A contrapartida dos lançamentos ocorria em contas de passivo de tributos
a pagar. Tradicionalmente, como manda a boa técnica contábil, os tributos
parcelados são debitados na respectiva conta de passivo do tributo a pagar
e em contrapartida a contas de passivo parcelamento de tributos, prática
que o sujeito passivo adotou parcialmente ao longo de 2017 e 201835.
Entretanto, parte dos valores devidos foi acumulando ao longo do tempo,
quando ao final de 2018 o saldo foi zerado em contrapartida à conta de
ativo 755-Conta Corrente Sócios, ao invés de uma conta de parcelamento
Fl. 8503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
68
de tributos. Este fato foi indagado ao sujeito passivo NEW LIFE no item 9 do
mesmo termo de intimação no 07, e como resposta, declarou que as contas
de tributos a pagar foram debitadas em contrapartida a crédito na conta
Conta-Corrente sócios para mero ajuste de saldo contábil.
Isto posto, conclui-se que a explicação apresentada pelo sujeito passivo é
inconsistente, uma vez que os tributos PIS/COFINS/ISS de 2017 e 2018,
objeto dos parcelamentos, foram devidamente contabilizados em contas
de deduções de receitas na época própria, não cabendo, portanto, lançar
os respectivos parcelamentos destes tributos como despesa no ano de
2020, pois haveria duplicidade na contabilização dos referidos tributos.
Ou seja, primeiramente houve fraude na contabilidade para reduzir a conta
que registrava direitos da empresa perante seus sócios e por esse mesmo
motivo, posteriormente, para reduzir os resultados da empresa
contabilizando novamente como custos e despesas os impostos que foram
apurados em períodos anteriores.
O IRPJ, CSLL e Multa CLT não integram o resultado para fins de apuração do
Lucro Real, nem, por consequência, o eventual parcelamento.
O sujeito passivo deveria ter adicionado estes valores ao Lucro Líquido do
período, para a determinação do Lucro Real.
Por sua vez, a recorrente alega o seguinte:
326. Na r. decisão recorrida foram mantidas as glosas dos valores lançados
a débito na Conta Contábil de Resultado n. 8906, que têm por objeto
pagamentos de parcelamentos tributários formalizados pela Recorrente,
sob o argumento de que a Recorrente não teria demonstrado que “não
deduziu em duplicidade os tributos” (fl. 6.487).
A recorrente se equivoca, pois as razões de decidir vão além do já superado
argumento da duplicidade, se não vejamos o seguinte trecho da decisão de piso:
De início, já se constata existirem valores referentes a parcelamentos de
IRPJ e CSLL, os quais, nos termos da SOD mencionada anteriormente, são
insuscetíveis de dedução, tanto o valor principal quanto o acessório, ou
seja, os juros e multas moratórios.
Em relação aos demais tributos, a norma fazendária prevê a possibilidade
de dedução de tais encargos acessórios. Entretanto, impõe que seja
respeitado o regime de competência.
Ora, no presente caso, a Impugnante além de não demonstrar que não
deduziu em duplicidade os tributos em questão, como mencionou o
Fl. 8504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
69
relatório fiscal, também não comprova que as deduções que leva a efeito
dizem respeito ao ano de 2020, o que, como visto, é necessário.
Embora a Recorrente apresente um exemplo sobre o tratamento contábil
dado ao parcelamento de PIS, verifica-se que os valores apresentados
sequer guardam relação com os indicados na tabela acima, a qual, reitera-
se, traz os valores questionados pela fiscalização.
Dito isto, entende-se que a Interessada não desconstruiu a alegação fiscal
e, portanto, deve-se manter a glosa.
Com relação à duplicidade, ou seja, que valores de Cofins e Contribuição para o PIS
parcelados já foram anteriormente despesa pelo regime de competência, logo não poderiam
voltar a ser despesa quando pagos no parcelamento, isso já se encontra superado, senão vejamos
o seguinte trecho da impugnação:
“252. A autoridade administrativa glosou os valores lançados a débito na
Conta Contábil de Resultado n. 8906, que têm por objeto pagamentos de
parcelamentos tributários formalizados pela Impugnante, sob o argumento
de que haveria “duplicidade na contabilização dos referidos tributos” (fl.
159). Confira-se, a propósito, o resumo constante do relatório fiscal (fl.
158):
(...)
253. Contudo, e como será demonstrado, há evidente erro na
identificação da matéria tributável, pois a fiscalização desprezou a
existência de valores a título de multa de mora e de juros que são
plenamente dedutíveis, o que compromete os autos de infração na
origem.”
Ou seja, na impugnação anteriormente apresentada, a recorrente já delimitava o
tema em discussão aos juros e multa moratórios, assim, já está superada a questão sobre deduzir
despesa relativa ao valor do principal (tributo) no parcelamento, restando apenas analisar a
questão da despesa com juros e multa de mora decorrentes do parcelamento.
A decisão de piso está correta quando afirma que, se as parcelas correspondentes
ao parcelamento do IRPJ e CSLL não são dedutíveis, não os são também os juros e multa
moratórias sob essa parcela, pois o acessório segue o principal. Da mesma forma, não são
dedutíveis a multa da CLT.
Da mesma forma, está correta a decisão de piso, quando sustenta que os juros e
multa moratórios só poderiam ser lançados como despesa no ano de sua competência, já que por
força de expressa disposição legal os tributos sobre os quais incidiam só podem ser lançados como
despesa respeitado o regime de competência, se não vejamos o art. 41 da Lei n. 8981/95:
Fl. 8505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
70
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do
lucro real, segundo o regime de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.
§ 2o Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não poderá deduzir
como custo ou despesa o Imposto de Renda de que for sujeito passivo
como contribuinte ou responsável em substituição ao contribuinte.
...............................................................................................
Note-se que, no regime de competência, é irrelevante o momento em que houve o
pagamento do tributo, ou seja, a sua realização financeira, conforme dispõe o art. 187, § 1o, da Lei
6.404/76, in verbis:
“Art. 187. Omissis.
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da
sua realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos,
correspondentes a essas receitas e rendimentos.
.......................................................................................................................”
Ou seja, é irrelevante para fins de dedutibilidade dos juros e multa moratória no
parcelamento o momento do seu pagamento, pois devem ser reconhecidos como despesas no
ano em que o tributo sobre o qual incidiu se tornou uma despesa, ainda que não pago e mantido
no passivo.
Vale salientar que aqui não se trata de tributo com exigibilidade suspensa nos
termos dos incisos II a IV do CTN, hipóteses em que só caberia o seu lançamento como despesa
quando passasse a ser exigível.
Ora, foram parcelados Cofins e Contribuição para o PIS dos FG de 2005 a 2008, 2017
e 2018, conforme informa o documento a fls. 5.508, não cabendo assim lançar como despesa em
2020 os juros e multa moratórios sobre elas incidentes.
Essa também é a orientação da Receita Federal na Solução de Divergência Cosit n.
1, de 2022, cuja a ementa assim dispõe:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
LUCRO
REAL.
DEDUTIBILIDADE
DE
TRIBUTO,
JUROS
E
MULTAS
MORATÓRIOS. PARCELAMENTO.
Fl. 8506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
71
Em regra, as despesas realizadas com o pagamento do valor do principal
de tributos e contribuições, ainda que mediante parcelamento, são
dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de
competência, com exceção, nomeadamente, do Imposto sobre a Renda e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de que a pessoa jurídica for
sujeito passivo como contribuinte ou como responsável em substituição
ao contribuinte.
Não são dedutíveis na apuração do lucro real as multas por infrações
fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de
que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
Por seu turno, a regra aplicada à dedutibilidade dos juros moratórios
deve ser a mesma aplicada aos tributos, contribuições e multas sobre os
quais incidem, dada sua natureza de acessório, que segue o principal. De
modo que são indedutíveis, na espécie, os juros de mora incidentes sobre
o IRPJ, a CSLL e sobre multas relativas a lançamento de ofício.
Por último, saliente-se que, com relação ao ano de 2018, objeto também do
lançamento em tela, a recorrente optou pelo lucro presumido, razão pela qual sequer a recorrente
poderia lançar como despesa os juros e multa moratórios do parcelamento, mesmo que o tivesse
feito com respeito ao regime de competência.
Por essas razões, voto por negar provimento ao recurso voluntário nesse ponto.
II.6– DA GLOSA DE DESPESA – Baixa por desuso.
Nesse tópico, vale, inicialmente, trazer o seguinte trecho do Relatório Fiscal:
Similarmente ao relatado no tópico anterior, através do Termo de
Intimação Fiscal no 07 - item 8, a NEW LIFE foi intimada a comprovar, com
documentação hábil e idônea, os lançamentos contábeis efetuados na
conta 9906-BAIXA DE BENS POR DESUSO, do grupo Custos e
Despesas/Outras Receitas e Despesas, abaixo listados:
(...)
Assim, por não estarem lastreados em documentos comprobatórios, os
ajustes contábeis lançados na conta 9906-BAIXA DE BENS POR DESUSO
serão glosados e consequentemente adicionados ao lucro real no ano de
2020, com fundamentação nos arts. 258, 259, 260, inciso I, 265, 289, 290,
311 e 312 do RIR/18.

A decisão de piso, por sua vez, assim fundamentou a manutenção da glosa:
Fl. 8507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
72
Em relação às despesas referentes a bens baixados por desuso, a
Impugnante explicou que, devido ao inventário realizado em 2020,
identificou não haver considerado alguns bens nos cálculos de
depreciações de período anteriores. Desse modo, realizou os devidos
ajustes no período objeto da fiscalização, para os quais se valeu do livro
razão e de trechos do relatório de empresa de auditoria.

Para fazer face ao questionamento da fiscalização, a Impugnante acostou
aos autos anexo de 160 páginas (fls. 5.437/5.506), com listagem de
aquisições sem qualquer memória de cálculo que a vincule aos valores
mencionados na tabela acima.
Ora, o referido documento até pode constar nos autos para uma eventual
análise por amostragem. Entretanto, ele não se presta, por si, à
demonstração dos valores questionados e glosados, haja vista a
impossibilidade de se efetuar uma análise individual dos itens listados até
se chegar aos montantes objeto dos lançamentos contábeis acima e da
respectiva glosa.
Desse modo, por entender que a Impugnante não conseguiu fazer prova a
seu favor, entende-se pela manutenção da glosa.
Na sua peça recursal, a recorrente assim se manifesta:
308. Ora, a própria 5o Turma da DRJ03 atestou que “a Recorrente acostou
aos autos anexo de 160 páginas (fls. 5.437/5.506)” (fl. 6.485).
309. Nesse ponto, simplesmente não é possível admitir a ilação de que a
Recorrente não teria provado suas alegações ao mesmo passo em que se
atesta a apresentação de extensa documentação, ainda mais quando se
tem em vista que o ônus da prova da acusação é da autoridade fiscal (art.
142, CTN).
310. Ora, na hipótese de a turma julgadora entender que a documentação
demandaria análise técnica especializada, deveria ter convertido o
Fl. 8508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
73
julgamento em diligência, a fim de que a autoridade fiscal realizasse a
apreciação da matéria litigada. Essa, aliás, é a posição formal da própria
RFB externada no Parecer Normativo Cosit 06/2023.
(...)
311. Note-se que a RFB foi categórica ao dispor que a diligência é permitida
para solicitar o “auxílio técnica da autoridade preparadora” na análise de
documentações, inclusive para assegurar a verdade material.
Primeiramente, cabe salientar que provar não é somente juntar documentos aos
autos, mas articular argumentos baseados e referenciados nos documentos juntados.
Ademais, a recorrente não apresentou nenhum documento durante o
procedimento de Fiscalização; já em sua defesa na primeira instância, apresenta apenas o livro
razão, um relatório de bens por espécie com valores acumulados e um relatório de auditoria
independente, os quais, como dito pela decisão de piso, eram insuficientes, pois não foram
acompanhados pela memória de cálculo dos valores baixados; agora na fase recursal ao CARF,
apesar de sabedora de que faltava uma demonstração com memória de cálculo, nada apresenta.
Assim, voto por indeferir o pedido de diligência, pois não cabe ao sujeito passivo utilizar o pedido
de perícia no intuito de isentar-se da responsabilidade de trazer aos autos toda a demonstração e
documentação que ampare sua defesa.
É verdade que a decisão de piso não se refere ao relatório de auditoria
independente, mas também é certo que ele não traz qualquer memória de cálculo que demonstre
como se chegou aos valores baixados.
Para que meus pares possam melhor visualizar a inexistência de demonstração do
alegado pela recorrente, vejamos a seguinte ilustração constante do parágrafo 319 da peça
recursal:

Fl. 8509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
74
Por exemplo, como a recorrente chegou ao valor da baixa no montante de R$
206.339,00 para o item veículos? A recorrente não demonstra, pois apenas juntou, conforme já
dito, livro razão, relatório de auditoria independente e o relatório de bens por espécie, que, por
exemplo, no que tange ao item veículos, só traz as seguintes informações:

Note-se que esses são os únicos veículos que constam do relatório de bens por
espécie, sendo que, para esses 20 itens, sequer é informado que houve baixa.
Nesse mesmo relatório, para maior parte dos ativos, não consta data de baixa, mas
há ativos que constam, como por exemplo, o ativo abaixo:

Fl. 8510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
75

Isso mesmo, embora acima seja só uma amostragem (a data inferior é a data da
baixa do ativo), ao se compulsar todo o relatório (a fls. 5.437/5.506) verifica-se que ele não
registra qualquer ativo que tenha sido baixado em 2020. Ou seja, esse relatório, no máximo,
serviria para desconstituir o argumento da recorrente. Mais uma razão não só para negar
provimento ao recurso voluntário nesse ponto, mas também, para sustentar que não deve ser
deferido o pedido de diligência.
No que toca à baixa da conta de ativo “Equipamentos de Segurança Eletrônica”,
essa baixa não poderia gerar qualquer impacto no lucro real de 2020, pois se trata de um erro na
ativação de despesas como alega a recorrente, logo deveria ter sido tratada como como ajuste de
exercício anterior decorrente de erro imputável ao exercício em que a despesa foi ativada. Ora,
assim sendo, o ajuste não provocaria reflexo no resultado de 2020. Por sua vez, o reflexo
tributário deveria ser objeto de retificações de declarações de períodos anteriores, se ainda fosse
o caso, mas, de plano, já se verifica que não teria impacto nos anos de 2018 e 2019, objetos do
lançamento em tela, porque a recorrente tinha optado pelo lucro presumido em tais anos.
Assim, por essas razões, voto por negar provimento ao recurso voluntário também
nesse ponto.

II.7 – DA GLOSA DE DESPESA NÃO NECESSÁRIA – JM Participações
O Relatório Fiscal assim descreve a infração glosa da despesa relativa ao
pagamento feito pela recorrente por prestação de serviço pela JM Participações (JM):
“Ainda no Termo de Intimação Fiscal no 07 – item 5, o sujeito passivo NEW
LIFE foi intimado a comprovar, com documentação hábil e idônea, a efetiva
prestação dos serviços da empresa JM PARTICIPAÇÕES EIRELI, lançados a
débito
nas
contas
contábeis
8801
e
11941-
CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA, do grupo Custos e Despesas/Despesas Administrativas,
resumido no quadro abaixo.
A
comprovação da efetiva prestação de serviços deveria ser feita com
relatórios, e-mails, análises, atas de reuniões etc. datados na época dos
fatos. Entretanto, em sua resposta, o sujeito passivo NEW LIFE
apresentou somente um contrato de prestação de serviços e notas fiscais.
Não foi apresentado qualquer elemento de convicção que demonstrasse
Fl. 8511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
76
que o serviço foi realmente prestado, como por exemplo, e-mails,
relatórios, atas de reunião etc. O contrato entre NEW LIFE e JM prevê o
seguinte objeto:
A empresa JM Participações Ltda, CNPJ 27.364.103/0001-97, foi
constituída em 22/03/2017, pelo sócio administrador Waldson Moreira
Junior, CPF 821.579.011-91, com a atividade CNAE 8211-3- 00 - Serviços
combinado de escritório e apoio administrativo, e sede localizada na
Quadra 612 Sul, Alameda 4 SN Lote 1/A, sala 01, bairro Plano Diretor Sul,
município de Palmas/TO, CEP 77.022-100, telefone 63 8454-1346.
No endereço cadastral da JM fica localizada a empresa Tocantins
Transporte e Turismo Ltda, CNPJ 00.018.127/0001-38, cujo sócio
administrador é o próprio Waldson Moreira Junior, desde 27/12/2002.
Segundo declarações em GFIP/e-Social, a empresa JM PARTICIPAÇÕES
jamais teve qualquer empregado ou contribuinte individual, exceto o
próprio sócio administrador. A ECF - Escrituração Contábil Fiscal do
período de 2018 a 2020 revela que as receitas são essencialmente
provenientes do grupo Embrasil e as despesas principais são os
respectivos tributos, além de pró-labore, aluguel.
Depreende-se que os serviços teriam sido supostamente prestados pelo
próprio sócio Waldson. Segundo consulta ao sistema CNIS da Previdência
Social, Waldson foi servidor estadual do Tocantins no período de 06/2000
a 03/2015, no cargo de assistente administrativo, com salário mensal de
R$ 1.607,81 (03/2015). Antes, no período de 07/1999 a 04/2000, foi
gerente de operação de serviços de transporte da empresa Tocantins
Transporte e Turismo Ltda, CNPJ 00.018.127/0001- 38, da qual passou a ser
sócio administrador em 27/12/2002.
Segundo documentos e notícias obtidos na internet, Waldson era o
representante legal da empresa UMANIZZARE GESTÃO PRISIONAL
PRIVADA, CNPJ 14.261.892/0001-99, (atual Becha Projetos e Serviços S/A),
antecessora da NEW LIFE nos contratos de cogestão de presídios dos
estados do Amazonas e Tocantins.
Considerando-se que a atuação da NEW LIFE no estado do Tocantins
restringe-se aos contratos de administração prisional obtidos em licitações
públicas; considerando-se a expertise da NEW LIFE neste setor, inclusive
com contratos já celebrados com o estado do Amazonas; considerando-se
que a NEW LIFE não apresentou qualquer elemento para comprovar a
efetiva prestação de serviços por parte da JM PARTICIPAÇÕES LTDA
(somente o contrato, sem registro nem reconhecimento de firmas, e
Fl. 8512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
77
notas fiscais), esta fiscalização concluiu que os pagamentos efetuados para
essa empresa não foram devidamente justificados.
Por consequência, as despesas escrituradas com base nos pagamentos à
JM Participações Ltda serão glosadas da apuração do lucro, com
fundamentado nos arts. 258, 259, 260, inciso I, 265, 289, 290, 311 e 312 do
RIR/18, bem como consideradas como pagamentos sem causa e sujeitos ao
lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte, nos termos dos art.
730, § 1o do RIR/18 (Decreto no 9.580/2018).
Com o seu recurso voluntário, recorrente não apresenta qualquer outro
documento, mas volta a insistir que o contrato e as notas fiscais seriam suficientes para
comprovar a efetiva prestação de serviços pela JM.
Ora, contratos e notas fiscais emitidas por prestadora de serviços não provam, por
si sós, a existência das operações que nela estão indicadas, nem muito menos invertem o ônus da
prova, o qual continua sendo da contribuinte. Ressalte-se que, no mundo das fraudes fiscais, não é
raro a descoberta de pessoas jurídicas dedicadas à venda de notas fiscais, razão pela qual o fato da
prestadora de serviços ter emitido notas fiscais não é certeza de que os serviços tenham sido
efetivamente prestados.

Não obstante o ônus de provar a efetiva prestação dos serviços fosse da
recorrente, a Fiscalização investigou a JM na busca da verdade real, sendo que obteve ainda mais
indícios de que os serviços não foram prestados, ao verificar sua falta de capacidade operacional
para prestá-los, pois se tratava de empresa sem nenhum empregado, sendo difícil aceitar que o
seu único sócio, que também era sócio de outra empresa localizada, pudesse sozinho adimplir o
objeto do contrato que mantinha com a recorrente, se não vejamos o objeto de tal contrato:
“Cláusula Primeira - Objeto
1.1 O objeto do presente Contrato é o desenvolvimento de um
relacionamento entre as Partes, baseado em mútua cooperação com vistas
a permitir ao JM PARTICIPAÇÕES utilizar seus serviços de consultaria
estratégica, sua rede de contatos e relacionamentos, para desenvolver um
plano de ação com vistas a prestar e realizar os seguintes serviços em favor
da EMBRASIL:
a) Apoio técnico, legal e todo suporte necessário para a consecução dos
objetivos, afim de auxiliar na condução dos assuntos diários da EMBRASIL;
b) Analisar e aconselhar sobre a estratégia e tática, e auxiliar nas
negociações e estruturação das transações envolvidas, em comum acordo
com a EMBRASIL, para a execução de seus objetivos;
Fl. 8513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
78
c) Analisar e aconselhar sobre estratégias e estruturas alternativas
operacionais para as transações, incluindo os potenciais benefícios, riscos e
implicações associados;
d) Auxiliar no desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento de materiais
escritos, apresentações, modelos financeiros e análises, na medida do
necessário, para uso com potenciais investidores, parceiros e/ou credores;
e) Articular aproximação junto a potenciais parceiros institucionais,
lideranças empresariais, agentes do mercado educacional e órgãos
reguladores, investidores, atores estratégicos e/ou financeiros, credores,
ou outros interlocutores relevantes no Brasil e internacionalmente, como
necessários para atender aos objetivos do parceiro;
f) Promover intermediações ao mais alto-nível junto a empresas e
instituições no Brasil, onde a EMBRASIL entenda ser estratégico para seu
negócio;
g) Aconselhar sobre a estrutura e forma das transações, incluindo o
modelo de todos os acordos com elas relacionadas; h) Prestar apoio na
obtenção de informações adequadas e na realização de diligência
relacionada com as transações;
i) Auxiliar nas negociações relacionadas à transação e aos Interesses
comerciais e de investimento da EMBRASIL no que diz respeito a fusões e
aquisições;
Diante de tantas obrigações que a JM tinha para com a recorrente, essa não foi
capaz de apresentar um único relatório, um email , uma comunicação empresarial qualquer que
tratasse de uma consultoria, não, nada foi apresentado. Mais surpreendente fica quando se
constata que a recorrente pagou, em 3 anos, quase R$ 3 milhões de reais pela consultoria da JM,
que não tinha nenhum empregado, logo a consultoria devia ser prestada pelo seu único sócio,
sendo que esse não produziu nenhum documento, relatório, email, etc. durante os 3 anos. Como
se vê, não restou somente provado que não houve a efetiva prestação do serviço, mas há indícios
de simulação no contrato firmado.
Não obstante, por ora, para os lançamentos do IRPJ e da CSLL fundamentados em
glosa de despesas, a única questão relevante é saber se a recorrente logrou ou não provar a
efetiva prestação dos serviços, logo, não o tendo feito, voto por negar provimento ao recurso
nesse ponto.
II.8 – IRRF – Pagamento sem causa à JM

Em razão de tudo que foi abordado no item anterior, a Fiscalização também
efetuou o lançamento do IRRF sobre pagamentos feitos pela recorrente à JM no ano de 2020, no
Fl. 8514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
79
valor R$ 701.939,84, por considerá-los sem causa, se não vejamos o seguinte parágrafo do
Relatório Fiscal:
Por consequência, as despesas escrituradas com base nos pagamentos à
JM Participações Ltda serão glosadas da apuração do lucro, com
fundamentado nos arts. 258, 259, 260, inciso I, 265, 289, 290, 311 e 312 do
RIR/18, bem como consideradas como pagamentos sem causa e sujeitos
ao lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte, nos termos dos art.
730, § 1o do RIR/18 (Decreto no 9.580/2018).
A recorrente contesta o lançamento do IRRF, primeiramente, por entender que é
descabida a pretensão da fiscalização e da r. decisão recorrida de glosar as despesas e, de forma
automática, promover o lançamento do IR-Fonte.
Certamente, nem toda glosa de despesa leva a um lançamento de IRRF por
pagamento sem causa, pois, para esse, sempre é necessário que tenha existido o pagamento, algo
que não se discute nestes autos, nem a recorrente contestou.
Além disso, é verdade que não basta a comprovação de que a nota fiscal é inidônea,
pois sempre é oportunizado ao contribuinte provar por outros meios a efetividade da operação,
seja compra e venda ou prestação de serviços.
Ocorre, portanto, que, conforme já dito, a recorrente não logrou provar a efetiva
prestação de serviços pela JM, pois, ainda que fossem inúmeras as obrigações da JM contratadas,
não logrou, mesmo depois de intimada, a apresentar um relatório, uma ata de reunião, uma
resposta por email ou por qualquer outro meio de comunicação que tratasse de assuntos próprios
de consultoria administrativa.
Além disso, restou demonstrada a incapacidade operacional da JM de prestar
serviços que, só no ano de 2020, renderam-lhe mais de R$ 700 mil, quando não tinha um só
empregado, o que reforça ainda mais que a causa dos pagamentos não eram aquelas constantes
das notas fiscais e do contrato.
Assim, o lançamento do IRRF em tela não foi baseado em uma nota inidônea e não
há dúvida que a causa do pagamento não foi aquela informada pelos documentos produzidos pela
recorrente e pela JM (notas fiscais e contratos).
Noutro ponto, a recorrente alega que não cabe a exigência do IR-Fonte com base no
artigo 61 da Lei n. 8.981/95 quando o beneficiário está identificado, pois mesmo na hipótese de
supostamente não estar comprovada a causa, está preservado o direito da União de tributar o
titular da renda.
Vale ressaltar que a cobrança do IRRF com base no aludido art. 61 não requer
sempre a existência de pagamento a beneficiário não identificado, pois, alternativamente, basta
que a impugnante não logre provar a causa do pagamento. Isso porque o § 1o do art. 61 da Lei
8.981/95 traz hipótese autônoma de incidência do IRRF, quando dispõe que a incidência prevista
Fl. 8515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
80
no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa. Assim, tanto faz que o beneficiário não seja identificado ou que a causa do pagamento
não seja identificada, cada uma dessas hipóteses é suficiente para motivar o lançamento do IRRF
previsto no art. 61 em tela.
Ademais, ainda que se saiba quem foi o beneficiário imediato do pagamento (no
caso, JM), o fato de o pagamento ser sem causa impede que se conheça o real beneficiário. Ora,
somente quando se conhece a causa do pagamento, pode-se ter certeza de quem é verdadeiro
beneficiário. Não raras são as situações em que notas fiscais são emitidas não só para lastrear
despesas inexistentes, mas também para suportar formalmente saídas de caixas, para a formação
de “caixa dois”. O art. 61, ao trazer os dois tipos, apenas facilita o enquadramento, mas é certo
que, quando não se conhece a causa de um pagamento, não pode ser realmente conhecido o
beneficiário, ainda que não reste dúvida quem foi o recebedor imediato do recurso.
Noutro ponto, a recorrente alega que, não obstante o agente fiscal tenha
considerado diversos pagamentos sem causa, realizados em 14/01/2020, 27/01/2020,
17/02/2020, 09/03/2020, 31/03/2020, 03/04/2020 e 11/05/2020, indicou como data da
ocorrência do fato gerador o dia 31/12/2020, o que é improcedente.
Realmente, os fatos geradores do IRRF em tela são as datas dos pagamentos sem
causa, mas o fato de a Autoridade Fiscal ter reunido todas as bases e considerado como fato
gerador o dia de 31/21/2020 não trouxe qualquer prejuízo para a recorrente, muito pelo
contrário, terminou por lhe ser benéfico, já que adiou a data de início de cálculo dos juros de mora
incidente sobre o tributo. Assim, entendo que essa imprecisão do auto de infração, como foi
benéfica ao contribuinte, não justifica o cancelamento do IRRF.
Por último, a recorrente sustenta que a cobrança do IR-Fonte levada a efeito no
caso concreto não pode prevalecer também por outra razão: a impossibilidade de sua exigência
concomitante ao IRPJ e CSLL em razão da glosa das despesas.
Não procede a alegação da recorrente de que haveria exigência fiscal superlativa
pela cobrança de IRRF em conjunto com o IRPJ e CSLL. Primeiramente, a impugnante responde
pelo IRRF na condição de fonte pagadora (art. 45 do CTN combinado com art. 61 da Lei 8.981/95);
já pelos IRPJ e CSLL, responde na condição de contribuinte (sujeito passivo direto). Em segundo, o
IRPJ e a CSLL são devidos pelo recálculo das bases tributáveis a partir da glosa da despesa, pois a
impugnante não logrou provar a efetiva ocorrência das operações; já com relação ao IRRF, o
lançamento decorre da incidência do IRRF sobre os pagamentos que a impugnante - fonte
pagadora – não logrou provar as suas causas.
Por essas razões voto por negar provimento ao recurso voluntário nesse ponto.
II.9 – QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Fl. 8516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
81
Inicialmente, vale a transcrição do trecho do Relatório Fiscal que fundamenta a
qualificação da multa de ofício:
12. QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Restou evidenciada a estreita ligação dos empresários LÉLIO VIEIRA
CARNEIRO JÚNIOR e FREDERICO DE ALMEIDA VIEIRA CARNEIRO com o
sujeito passivo a partir do mês de setembro de 2017, tornando-os
verdadeiros controladores do Grupo Embrasil com a aquisição simulada de
debêntures da FIRENZE PARTICIPAÇÕES S/A, que detém 99,99% do sujeito
passivo e demais empresas integrantes do grupo. A ocultação da venda e
dos verdadeiros acionistas controladores do grupo EMBRASIL é flagrante e
demonstra a intenção firme dos empresários em manterem-se ocultos
perante terceiros, a fazenda pública, incluindo a Receita Federal do Brasil, e
os demais órgãos públicos de controle e regulação.
Diante da apuração das infrações fiscais descritas nos tópicos 10.1 a 10.9,
conclui-se que os responsáveis do sujeito passivo LÉLIO, FREDERICO e
JEFERSON, além do diretor FERNANDO HERNANDES JUNIOR, agindo
dolosamente, sonegaram informações com intuito de encobrir a
configuração e a atuação negocial do sujeito passivo e das demais pessoas
jurídicas abrangidas pelo procedimento fiscal. Tinham por escopo manter a
forma simulada na condução dos negócios, perseverando na ocultação de
sócios e na evasão dos tributos devidos, com o subsequente escoamento
dos resultados por intermédio dos fundos de investimentos e dos
pagamentos sem causa e/ou a beneficiários finais não identificados.
A simulação quando envolve propósitos lesivos aos direitos e interesses do
fisco, objetivando burlar a legislação tributária, retira toda a validade do
ato por ela viciado perante o fisco. A autorização para o lançamento,
diante da constatação de fraude e simulação, reconhecida pela falta de
correspondência entre o negócio que as partes realmente estão praticando
e aquele que elas formalizam, está prevista no Código Tributário Nacional –
CTN, em seu art. 149, VII:
(...)
Além disto, os empresários LÉLIO, FREDERICO e JEFERSON, em conluio com
o diretor FERNANDO HERNANDES JÚNIOR e o contabilista RICARDO CESAR
GALLE, atuaram decisivamente na fraude contábil perpetrada no sujeito
passivo, de forma uníssona, com o evidente intuito de redução fraudulenta
de tributos federais. Como relatado nas infrações do tópico 10, foram
inseridos na escrituração diversos lançamentos contábeis falsos, sem lastro
Fl. 8517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
82
documental, evidenciando a fraude contábil e a intenção firme de sonegar
os tributos devidos.
A utilização de alíquota inferior na apuração do lucro presumido na NEW
LIFE nos anos de 2018 e 2019 foi intencional e sem base legal, como se
pode inferir pela resposta evasiva. Mais uma ação insidiosa com o intuito
de sonegação tributária corroborada pelas demais fraudes praticadas nas
empresas do grupo EMBRASIL.
As circunstâncias descritas revelam de forma inequívoca a intenção firme e
consciente do contribuinte no sentido de suprimir tributo devido à fazenda
pública federal, mediante sonegação, fraude e conluio praticados de forma
dolosa e qualificam o valor da multa imposta, conforme disposições
contidas no artigo 44, inciso I, parágrafo 1o da lei 9.430/96, combinado
com os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30 de novembro de 1964:
(...)
A qualificação da multa foi aplicada nas infrações descritas no tópico 10.”

Ora, o Relatório Fiscal, ao fundamentar a qualificação da multa, não descreve
qualquer ato ilício que pudesse ser atribuído à recorrente, aliás, sequer cita a recorrente.

Vale salientar que, ao longo deste voto, verifica-se que houve indícios de simulação
em algumas contratações por falta de capacidade operacional das prestadoras, do que resultaram
na glosa de despesas, mas a Fiscalização não se refere a tais situações ao fundamentar a multa
qualificada, não cabendo a esta instância de julgamento alterar o fundamento do lançamento.

Por sua vez, os fatos narrados, os quais segundo a Fiscalização justificariam a
qualificação da multa (aquisições simulada de debêntures e ocultação da venda do controle do
Grupo Embrasil), não guardam relação direta com os lançamentos em tela ou, pelo menos, não foi
suficientemente demonstrado.

Assim, sustento que o Relatório Fiscal não trouxe um fundamento cabal para a
qualificação da multa de ofício, razão pela qual voto por reduzir o percentual de multa de ofício
aplicada de 100% para 75%, para todos os tributos e infrações lançadas, além daquela que a
decisão de piso já havia reduzido a multa para 75% (redução indevida do percentual de presunção
do lucro).

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS

Os recursos voluntários dos responsáveis tributários Jeferson Furlan Nazário e
Fernando Hernandes Junior atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual voto
por deles conhecer.
Fl. 8518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
83
De plano, já voto por afastar as responsabilidades tributárias de Jeferson Furlan
Nazário e Fernando Hernandes Junior, pois não subsistindo a qualificação da multa de ofício, por
falta de demonstração pela Fiscalização do ato ilícito doloso vinculado as infrações lançadas, não
há que se falar em qualquer responsabilização com base no art. 135, III, do CTN.

Ademais, vale trazer a lume o seguinte trecho do Relatório Fiscal no qual é
fundamentada a responsabilização tributária de Jeferson Furlan Nazário e Fernando Hernandes
Junior:
A prática, em tese, dos crimes contra a ordem tributária é flagrante, pois
houve a intenção de suprimir ou reduzir tributos federais através de
fraudes contábeis, com a contabilização de lançamentos não lastreados
em documentos comprobatórios, a aplicação intencional e sem base legal
de alíquota inferior na apuração do lucro presumido da NEW LIFE, além da
realização de pagamentos cuja causa não foi comprovada e/ou reais
beneficiários finais não identificados.

Ora, a contabilização de lançamentos não lastreados em documentos e a realização
de pagamentos sem causa não são, por si sós, razão para a responsabilização com base no art.
135, III, do CTN, pois se assim fosse incidiria multa qualificada sobre todo lançamento de IRPJ
sobre glosa de despesa por falta de comprovação e de IRRF sobre pagamento sem causa, o que
não é verdade.

Note-se que os únicos indícios de dolo relacionados às infrações em tela foram
aqueles que indicavam a falta de capacidade operacional das prestadoras de serviços, os quais
poderiam levar a uma acusação de simulação dos contratos, mas a Fiscalização não alegou esses
indícios para fundamentar nem a qualificação da multa nem a responsabilização pelo art. 135, III,
do CTN.

No que toca a responsabilização tributária da Firenze Participações S.A. com base
no art. 124, I, do CTN, o Relatório Fiscal assim a fundamenta:
O interesse jurídico comum, previsto no art. 124, I do CTN, ocorre quando
as pessoas participam em conjunto da prática da hipótese de incidência,
mesmo que de forma indireta, quando dele se beneficiam em razão de
sonegação, fraude ou conluio. É o caso em comento.
A pessoa jurídica FIRENZE é a controladora e utiliza a estrutura empresarial
dos sujeitos passivos, não possui empregados. A FIRENZE buscou ocultar,
de forma ardilosa, seus verdadeiros acionistas controladores.

A Fiscalização não demonstra que a Firenze tivesse interesse comum nas
situações que constituíram os fatos geradores, pois não restou suficientemente demonstrado que
as infrações fiscais cometidas pela recorrente tivessem uma ligação direta com a operação de
emissão de debêntures da Firenze, a qual a Fiscalização imputa ter sido simulada.
Fl. 8519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
84

A decisão de piso também não logra demonstrar qualquer interesse comum
a justificar a responsabilização solidária da Firenze com base no art. 124, I, do CTN, se não
vejamos:
No caso dos autos, restou demonstrado que a Firenze não era tão
somente a holding do grupo Embrasil. Especificamente em relação à New
Life, a holding passou a deter praticamente a totalidade das ações de
2017 até 2022. Além disso, as duas empresas eram conduzidas,
formalmente, pelas mesmas pessoas, quais sejam: Jeferson Furlan
Nazário e Fernando Hernandes Júnior. Repisa-se que foi por meio da
emissão de debêntures da Firenze que se viabilizou a transferência do
controle do grupo Embrasil, eis que a empresa era utilizada para viabilizar
o controle das demais companhias pelos irmãos Lelio e Frederico. Logo,
sendo ela detentora de quase a totalidade das ações da New Life e
possuindo ambas os mesmos comandos (de direito e de fato), conclui-se
configurado o interesse comum.

Ou seja, a decisão de piso sustenta que o interesse comum da Firenze decorre de
ela ser detentora de quase a totalidade das ações da recorrente e por ter o mesmo comando. Ora,
isso não caracteriza o interesse comum do art. 124, I, do CTN, trata-se em verdade de uma
interpretação teratológica do dispositivo legal. O interesse comum tem que estar demonstrado
por uma confusão patrimonial, na qual fique evidenciada a participação dos solidários na situação
que constituiu os fatos geradores, algo que não restou demonstrado pela Fiscalização.

Por essas razões voto também por afastar a responsabilidade solidária da Firenze
Participações S.A.

DAS CONCLUSÕES

Em face do exposto, voto por:
I - NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício
II - AFASTAR as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos voluntários, para:
a) REDUZIR o valor do IRPJ lançado, conforme tabela abaixo;
b) REDUZIR o valor da CSLL lançada, conforme tabela abaixo;
c) REDUZIR o percentual de multa de ofício lançada de 100% para 75%, com
relação a todas as infrações do IRPJ e da CSLL, além daquela que já havia sido
reduzida pela decisão recorrida;
d) MANTER integralmente o IRRF lançado;
e) REDUZIR a multa de ofício sobre o IRRF lançado de 100% para 75%;
Fl. 8520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.548 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720597/2023-18
85
f) AFASTAR a responsabilidade tributária de Jeferson Furlan Nazário e Fernando
Hernandes Junior, com base no art. 135, III, do CTN;
g) AFASTAR a responsabilidade solidária da Firenze Participações S.A., com base
no art. 124, I, do CTN.

TRIBUTO
LANÇADO (R$)
EXONERADO (R$)
MANTIDO (R$)
IRPJ
21.088.815,45
4.164.714,13
16.924.101,32
CSLL
6.993.338,17
1.499.297,08
5.494.041,09

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 8521
DF CARF MF
Original